Tribunal: CARF
Processo: 15956.720367/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
AGROINDÚSTRIA. PRÁTICA DE OUTRAS ATIVIDADE AUTÔNOMAS. IRRELEVÂNCIA.
A contribuição substitutiva devida pela agroindústria à Previdência Social, incidente sobre a receita bruta de comercialização da produção engloba também o valor oriundo da comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada ou não. Não se pode confundir os efeitos jurídicos de uma Pessoa Jurídica produtora rural praticar atividade autônoma com o caso desta mesma atividade ser praticada por uma agroindústria, já que a legislação é expressa ao determinar que a prática de atividades autônomas não influencia no regime de apuração das contribuições previdenciárias das agroindústrias. Ainda que a agroindústria explore, também, outra atividade econômica autônoma, a contribuição previdenciária incidirá sobre o valor da receita bruta dela decorrente.
CONTRIBUIÇÃO. AGROINDÚSTRIA. RECEITA BRUTA. EXCLUSÕES.
A contribuição previdenciária devida pela agroindústria incide sobre o valor da receita bruta, que é o produto da venda de bens nas operações de conta própria, ou da produção própria e da adquirida de terceiros, não havendo previsão de exclusão relativa a qualquer tributo.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PAGAMENTO PARCIAL DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE APROVEITAMENTO DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS.
Deve ser efetuado o recálculo do crédito geral, a fim de que haja o aproveitamento dos valores efetivamente apropriados e que ainda não foram considerados na autuação.
EXPORTAÇÃO INDIRETA. IMUNIDADE. APLICABILIDADE. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL No 764
A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO EXTERIOR. IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico, não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
O pedido de perícia não exime a impugnante de seu ônus probatório

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720367/2013-54
ACÓRDÃO
2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA ANDRADE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
AGROINDÚSTRIA.
PRÁTICA
DE
OUTRAS
ATIVIDADE
AUTÔNOMAS.
IRRELEVÂNCIA.
A contribuição substitutiva devida pela agroindústria à Previdência Social,
incidente sobre a receita bruta de comercialização da produção engloba
também o valor oriundo da comercialização da produção própria e da
adquirida de terceiros, industrializada ou não. Não se pode confundir os
efeitos jurídicos de uma Pessoa Jurídica produtora rural praticar atividade
autônoma com o caso desta mesma atividade ser praticada por uma
agroindústria, já que a legislação é expressa ao determinar que a prática de
atividades autônomas não influencia no regime de apuração das
contribuições previdenciárias das agroindústrias. Ainda que a agroindústria
explore, também, outra atividade econômica autônoma, a contribuição
previdenciária incidirá sobre o valor da receita bruta dela decorrente.
CONTRIBUIÇÃO. AGROINDÚSTRIA. RECEITA BRUTA. EXCLUSÕES.
A contribuição previdenciária devida pela agroindústria incide sobre o valor
da receita bruta, que é o produto da venda de bens nas operações de conta
própria, ou da produção própria e da adquirida de terceiros, não havendo
previsão de exclusão relativa a qualquer tributo.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PAGAMENTO PARCIAL DO CRÉDITO.
NECESSIDADE DE APROVEITAMENTO DOS VALORES EFETIVAMENTE
PAGOS.
Deve ser efetuado o recálculo do crédito geral, a fim de que haja o
aproveitamento dos valores efetivamente apropriados e que ainda não
foram considerados na autuação.
Fl. 6516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
2
EXPORTAÇÃO
INDIRETA.
IMUNIDADE.
APLICABILIDADE.
TESE
DE
REPERCUSSÃO GERAL No 764
A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição
da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação
caracterizadas
por
haver
participação
de
sociedade
exportadora intermediária.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO EXTERIOR.
IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal apenas
abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio
econômico, não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
O pedido de perícia não exime a impugnante de seu ônus probatório
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) excluir do lançamento efetuado no AI Debcad 51.047.515-9,
o levantamento P4 – receitas de exportações indiretas (rubricas 13 e 16); e b) em relação ao
levantamento P1, objeto B – receita decorrente de venda de cana-de-açúcar, determinar a
apropriação das GPSs das filiais, cópias juntadas às fls. 1.087/1.092, com código de recolhimento
2607 (conforme tabela da conclusão do voto).
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator
Fl. 6517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
3
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 6.444/6.490), interposto por TEREOS AÇÚCAR E
ENERGIA ANDRADE S/A (atual razão social de ANDRADE AÇUCAR E ÁLCOOL S.A.) em face do
acórdão de fls. 6.380/6.433, que julgou procedente em parte sua impugnação de fls. 1.010/1.043.
Na origem, tratam-se de autos de infração (fls. 3 e 22) lavrados para a cobrança de
contribuição patronal, RAT e contribuição para o SENAR incidentes sobre a receita bruta da
agroindústria, na forma do art. 22-A da Lei no 8.212/91, no período de 01/01/2009 a 31/12/2010,
além de multa de ofício de 75% e juros calculados pela Selic.
Conforme o relatório fiscal (fls. 956/966), a despeito de enquadrar-se como
agroindústria, a Recorrente não ofereceu à tributação, no período fiscalizado, a totalidade de sua
receita. Os lançamentos foram compostos pelos seguintes levantamentos:
Levantamento
Objeto
P1
A) Receita de revenda de mercadorias
adquiridas de terceiros; e
B) Receita decorrente de venda de cana-
de-açúcar
P2
Receita decorrente da venda de produtos
industrializados
P3
Venda para entrega futura
P4
Receitas de exportação indireta
P5
Receitas de comercialização de energia elétrica
P6
Remessa para armazenamento e empréstimo
sem comprovação de retorno (CESJ)
PC
Remessa
para
armazenamento
sem
comprovação de retorno (Coopercitrus)
Em sua impugnação (fls.1.010/1.043), a Recorrente reconheceu a procedência
integral dos Levantamentos P2 e P3, bem como a procedência parcial do Levantamento P1, objeto
B. Em relação aos demais levantamentos (P1 objeto A e parte do objeto B, P4, P5, P6 e PC), houve
contestação com base nas seguintes alegações e pedidos:
Fl. 6518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
4
1. A inconstitucionalidade da incidência das contribuições previdenciárias
sobre a receita bruta da atividade rural;
2. A não incidência das contribuições sobre a revenda de mercadorias, já que
estas não decorreriam da atividade rural ou agroindustrial (Levantamento
P1, Objeto A);
3. O pagamento da maior parte dos débitos decorrentes das operações de
comercialização de cana de açúcar relacionadas na Planilha IX (P1, Objeto B);
4. A não incidência das contribuições –inclusive a destinada ao SENAR – sobre
operações de exportação indireta via trading companies (Levantamento P4)
5. O pagamento integral dos débitos decorrentes de operações de venda de
energia elétrica (Levantamento P5);
6. A não incidência das contribuições sobre a remessa de produtos para
armazenamento e empréstimo à Companhia Energética São José
(Levantamento P6);
7. A não incidência das contribuições sobre a remessa de produtos para
armazenamento à Coopercitrus (Levantamento PC); e
8. A necessidade de realização de perícia contábil para a comprovação de suas
alegações de fato. Para tanto, apresentou quesitos e nomeou assistente
técnico.
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferida a resolução de fls. 1.774/1.784, por
meio do qual o colegiado a quo converteu o julgamento em diligência, a fim de que a fiscalização
verificasse a procedência das alegações de fato da ora Recorrente. Em resposta, foi apresentado o
termo de conclusão de diligência fiscal de fls. 1.945/1.967, a respeito do qual a Recorrente se
manifestou por meio da petição de fls. 6.356/6.376.
Na sequência, os autos foram remetidos novamente à DRJ, que proferiu o acórdão
de fls. 6.380/6.433, julgando a impugnação procedente em parte, apenas para determinar a
retificação do lançamento em relação à venda de energia elétrica nas competências 08/2010 e
10/2010. O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação
vigente em decorrência da argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados administrativos ou
judiciais não vinculam os julgamentos administrativos emanados em primeiro
grau pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Fl. 6519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
5
AGROINDÚSTRIA.
CONTRIBUIÇÃO
INCIDENTE
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA
PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO.
Agroindústria é a produtora rural pessoa jurídica, que desenvolve atividades de
produção rural e de industrialização da produção rural própria ou da produção
rural própria e da adquirida de terceiros.
É devida pela agroindústria as contribuições previstas no artigo 22-A, incisos I e II,
e parágrafo 5o da Lei no 8.212, de 24/07/1991, incluídos pela Lei no 10.256, de
09/07/2001, incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO. EMPRESA
CONSTITUÍDA E EM FUNCIONAMENTO NO BRASIL. “TRADING COMPANIES”.
INCIDÊNCIA.
Para efeito da apuração da contribuição previdenciária devida pela agroindústria,
as vendas realizadas a empresas comerciais exportadoras(“trading companies”),
constituídas e em funcionamento no país, são consideradas vendas internas e,
portanto, tributáveis.
A imunidade tributária prevista no inciso I do § 1o do art. 149 da CF/88 alcança,
tão somente, as receitas decorrentes de exportação, ou seja, decorrente de
operação de exportação realizada diretamente com adquirente domiciliado no
exterior.
AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA DE
REVENDA DE MERCADORIAS. ATIVIDADE ECONÔMICA AUTÔNOMA. INCIDÊNCIA.
No caso da agroindústria explorar também outra atividade econômica autônoma,
no mesmo ou em estabelecimento distinto, a contribuição previdenciária incidirá
também sobre a receita bruta decorrente dessa outra atividade.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APROPRIAÇÃO DE RECOLHIMENTOS.
O aproveitamento de recolhimentos efetuados em Guia da Previdência Social -
GPS depende da inequívoca vinculação aos fatos geradores apurados no
lançamento, a qual se dá mediante declaração em GFIP.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia com o intuito de produzir provas que deveriam ser apresentadas na
impugnação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 6520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
6
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 6.444/6.490 refutando
as conclusões do acórdão recorrido com base na reiteração das alegações de sua impugnação,
inclusive de seu pedido de perícia contábil.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1.Admissibilidade
O recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
Diante da inexistência de preliminares passo ao exame do mérito
2. Mérito
2.1. Inconstitucionalidade da incidência das contribuições previdenciárias sobre a
receita bruta da atividade rural
Nos termos da Súmula CARF no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a constitucionalidade de lei tributária. Tal competência é exclusiva do Poder
Judiciário.
Diante do exposto, deixo de apreciar tal matéria
2.2. Não incidência das contribuições sobre a revenda de mercadorias recebidas
ou adquiridas de terceiros (Levantamento P1, objeto A).
Eis o que consta do relatório fiscal a respeito do não oferecimento à tributação da
agroindústria da receita decorrente da revenda de mercadorias recebidas ou adquiridas de
terceiros (ou seja, mercadorias que não passaram por processo de industrialização realizado pela
Recorrente) (fl. 961):
7.1.1. O valor originário do débito apurado corresponde a este levantamento,
refere-se ao montante das contribuições sociais devidas pela empresa, mediante
a aplicação das alíquotas da contribuição patronal, RAT e Terceiros incidente
sobre as Nfe emitidas pela fiscalizada de revendas de mercadorias recebidas ou
adquiridas de terceiros na qual estão relacionados na "PLANILHA I" anexa a este
PAF em fls. 121 na qual faz parte integrante, e que foram consideradas como
receita operacional na escrituração contábil. [...]

1 Conforme despacho de encaminhamento de fl. 6.514.
Fl. 6521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
7
Na impugnação, a Recorrente defendeu, em síntese, que tais receitas não deveriam
integrar o cálculo do tributo, já que a base de cálculo da contribuição da agroindústria seria a
“receita bruta proveniente da comercialização da produção” e bens meramente revendidos não
poderiam ser considerados como produção agroindustrial.
O acórdão recorrido rejeitou a alegação da Recorrente, asseverando que a
legislação não prevê a possibilidade de segregação da tributação das atividades secundárias
exercidas pela agroindústria, além de prever expressamente que a base de cálculo é a receita da
produção própria ou da produção própria e adquirida de terceiro:
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta
Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização
da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é
de:
No recurso, a Recorrente repete a alegação da impugnação.
Apesar do esforço da Recorrente, entendo que não lhe assiste razão.
A jurisprudência deste Conselho firmou-se no sentido de que as exceções ao regime
contributivo substitutivo da agroindústria estão taxativamente previstas nos parágrafos do art. 22-
A da Lei no8.212/91. Desse modo, tal regime deve abranger toda a receita da agroindústria, ainda
que ela exerça atividade secundária. Neste sentido, transcrevem-se, abaixo, ementas de acórdãos
da Câmara Superior de Recursos Fiscais e desta turma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2011 AGROINDÚSTRIA. PRÁTICA DE OUTRAS ATIVIDADE
AUTÔNOMAS.
IRRELEVÂNCIA.
A
contribuição
substitutiva
devida
pela
agroindústria à Previdência Social, incidente sobre a receita bruta de
comercialização da produção, engloba também o valor oriundo da
comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada
ou não. Não se pode confundir os efeitos jurídicos de uma Pessoa Jurídica
produtora rural praticar atividade autônoma com o caso desta mesma atividade
ser praticada por uma agroindústria, já que a legislação é expressa ao determinar
que a prática de atividades autônomas não influencia no regime de apuração das
contribuições previdenciárias das agroindústrias. Ainda que a agroindústria
explore, também, outra atividade econômica autônoma, a contribuição
previdenciária incidirá sobre o valor da receita bruta dela decorrente [...]
(Acórdão 9202-010.464, 2aTurma da CSRF, Sessão de 24/10/2022)
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2010 AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
EMPRESA AGROINDUSTRIAL. A substituição estabelecida no artigo 22A da Lei no
8.212/91 é aplicada ainda que a agroindústria explore também outra atividade
Fl. 6522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
8
econômica autônoma, no mesmo ou em estabelecimento distinto, hipótese em
que a contribuição também incide sobre o valor da receita bruta dela decorrente.
[...]
(Acórdão no2401-004847, 1aTO da 4aCâmara da 2a Seção, Sessão de 05/06/2017)
Tal entendimento também vem sendo acompanhado pelo Poder Judiciário, como
revelam as seguintes ementas de acórdãos do TRF da 3a Região:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DA
AGROINDÚSTRIA. ART. 22A DA LEI No 8.212/91. BASE DE CÁLCULO. TOTALIDADE
DA RECEITA BRUTA DA AGROINDÚSTRIA PROVENIENTE DE QUALQUER
PRODUÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da questão consiste no pedido da não incidência da contribuição
previdenciária prevista no artigo 22A da Lei no 8.212/1991.
2. Da leitura dos artigos 22-A, da Lei 8.212/91, e 201-B, do Decreto 3.048/1999
(Regulamento da Previdência Social), resta cristalino que todo e qualquer ingresso
de receitas nos cofres do contribuinte agroindustrial, quer seja decorrente de
operações comerciais realizadas com intuito de lucro, quer sejam elas ligadas à
atividade primária ou a atividades secundárias da empresa, estão sim incluídas na
base de cálculo da contribuição previdenciária aqui discutida. Ademais, o artigo
201-B estatui que as atividades autônomas estão sujeitas ao recolhimento sob o
regime da contribuição substitutiva aplicável à empresa principal, assim, a
empresa agroindustrial é responsável tributária pelo recolhimento das
contribuições previdenciárias, sejam as receitas provenientes da sua atividade
primária ou ainda de unidades autônomas.
3. Apelação desprovida.
(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5016375-33.2022.4.03.6100,
Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em
02/03/2023, Intimação via sistema DATA: 03/03/2023)
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELA
AGROINDÚSTRIA. RECEITAS QUE COMPÕEM A BASE DE CÁLCULO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Além do artigo 22-A da Lei no 8.212/91, o qual deixa claro que a contribuição
devida pela agroindústria incide sobre a comercialização de produção própria e de
produção própria e adquirida de terceiros, o Decreto no 3.048/99 e a Instrução
Normativa RFB no 971/09 regulamentam a matéria sem extrapolar tal previsão
legal, apenas estabelecendo maior especificidade, sendo, portanto, dotados de
legalidade.
2. O recolhimento das contribuições deve ocorrer sobre a receita bruta da
empresa decorrente da comercialização da produção própria e daquela adquirida
por terceiros, mormente porquanto se trata de atividade própria da agroindústria,
devidamente prevista no estatuto social da agravante.
Fl. 6523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
9
3. Os parágrafos 2o e 3o do artigo 22-A da Lei no 8.212/91 trazem a exceção sobre
a qual não incide as contribuições em análise, qual seja, a receita bruta
correspondente aos serviços prestados a terceiros, cujas contribuições
previdenciárias continuam sendo devidas na forma do artigo 22 do mesmo
diploma normativo. Assim, se a única exceção é exaltada pelo legislador, conclui-
se que as demais receitas auferidas pela agroindústria compõem a base de cálculo
das exações, inclusive a receita decorrente da comercialização de produtos
adquiridos de terceiros.
4. Somando-se às conclusões acima, verifica-se que a parte impetrante não logrou
êxito em demonstrar que houve violação a direito seu líquido e certo, isto é, que
está sendo compelida a efetuar contribuições indevidas.
5. Apelação a que se nega provimento.
(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000648-75.2017.4.03.6143,
Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 06/04/2021,
Intimação via sistema DATA: 07/04/2021)
Assim, diante da impossibilidade de segregação da receita por
estabelecimento/atividade na agroindústria, por ser um regime substitutivo ao geral, agiu bem a
fiscalização em lançar a contribuição sobre todas as receitas auferidas pela Recorrente no período
autuado.
2.3. Pagamento da maior parte dos débitos decorrentes das operações de
comercialização de cana de açúcar relacionadas na Planilha IX (Levantamento P1, Objeto B)
Eis o que consta do relatório fiscal a respeito dos alegados débitos decorrentes da
comercialização de cana de açúcar (fl. 961):
7.1.1. [...] Incidente, também, as vendas de canas-de-açúcar na qual estão
relacionadas nas "PLANILHA IX" anexa a este PAF em fls. 121 na qual faz parte
integrante, e que também foram consideradas como receita operacional na
escrituração contábil.
Em sua impugnação, a Recorrente alegou que essa parte da autuação seria apenas
parcialmente procedente, porque teria realizado o pagamento da maior parte do valor apontado
pela fiscalização. Para sustentar sua alegação, a Recorrente apresentou as planilhas de fls. 1.019 e
os DARFs e GPSs de fls. 1.081/1.092. Concluiu, assim, a Recorrente que o valor inadimplido
corresponderia a ínfimos R$ 53,69, que foram recolhidos após o conhecimento do auto de
infração.
Frente a essa alegação, a DRJ converteu o julgamento em diligência, apresentando
as seguintes considerações e solicitando as seguintes providências à fiscalização:
Em relação às contribuições lançadas sobre a receita oriunda da venda de cana-
de-açúcar, relacionadas na “Planilha IX”, a empresa alega ter efetuado o
recolhimento tempestivo de parte das contribuições, apresentando as Guias da
Fl. 6524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
10
Previdência Social – GPS, às fls. 1087/1092. Observa-se que nas GPS assinaladas
pela impugnante consta como identificador o CNPJ de filiais da empresa.
Ocorre que o lançamento das contribuições apuradas é relativo ao
estabelecimento matriz, CNPJ 54.929.021/0001-15. Não consta no Discriminativo
do Débito – DD ou no Relatório Fiscal, quaisquer informações relativas a
lançamentos de contribuições das filiais da empresa.
Entretanto, analisando os demonstrativos apresentados pela empresa e juntados
pela fiscalização (fls. 282/305), constata-se que nas competências 12/2009,
03/2010, 04/2010, 11/2010 e 12/2010 constam valores discriminados referentes
a venda de cana-de-açúcar, em valores idênticos aos lançados pela fiscalização,
com indicação do número de CNPJ dos seguintes estabelecimentos: Agr.
Viradouro, CNPJ 54.929.021/0004-68, Agr. Bebedouro, CNPJ 54.929.021/0005-49,
Agr. Pitangueiras, CNPJ 54.929.021/0006-20 e Agr. Colina, CNPJ 54.929.021/0009-
72. Esses CNPJ correspondem aos informados nas GPS apresentadas.
Dessa forma, entendo necessária a manifestação da fiscalização para os
esclarecimentos necessários em relação a esses lançamentos.
[...]
CONCLUSÃO
[...]
a) Levantamento P1. Contribuições sobre a venda de cana de açúcar.
i. Informar os estabelecimentos (matriz ou filiais) a que se referem as
contribuições previdenciárias incidentes sobre a base de cálculo discriminada na
“Planilha IX” (fl. 121), lançada no levantamento “P1”.
ii. Informar sobre o procedimento adotado pela fiscalização, em relação às
contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita de venda de cana-de-
açúcar dos estabelecimentos filiais da empresa, discriminadas nas planilhas de
apuração da contribuição previdenciária sobre faturamento (fls. 282/305) e sobre
os recolhimentos apresentados pela empresa – GPS código de pagamento 2607
(fls. 1087/1092).
Ou seja, a DRJ determinou que a fiscalização esclarecesse qual fora o tratamento
dado aos recolhimentos feitos pelas filiais da Recorrente, já que os valores recolhidos coincidiam
com os valores lançados em nome da matriz.
No Termo de Conclusão de Procedimento Fiscal, a fiscalização apresentou as
seguintes explicações/respostas (fls. 1.948/1.952)
4.3 [...] os estabelecimentos a que se referem as contribuições previdenciárias
incidentes sobre as bases de cálculo discriminadas na “Planilha IX” (fl. 121), e
lançadas no levantamento “P1” são das filiais discriminadas abaixo:
a) CNPJ no 54.929.021/0009-72, nome fantasia FAZENDA SANTA ADÉLIA;
Fl. 6525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
11
b) CNPJ no 54.929.021/0004-68, nome fantasia FAZENDA SÃO MANOEL;
c) CNPJ no 54.929.021/0007-00, nome fantasia SIT SÃO SEBASTIÃO IV;
d) CNPJ no 54.929.021/0005-49, nome fantasia FAZENDA MACAÚBA; e
e) CNPJ no 54.929.021/0006-20, nome fantasia FAZENDA PIRATININGA.
[...]
4.6 E, conforme resposta do item anterior, “a” “i”, verificou-se em análise destas
planilhas que estas vendas de cana-de-açúcar se referiram às vendas das filiais, à
exceção da competência 04/2009, onde se verifica uma venda de cana-de-açúcar
da matriz no valor de R$ 344,44.
4.7 Estas vendas das filiais foram demonstradas pela fiscalização através da
Planilha IX, fl. 121 e não foram declaradas em GFIP, haja vista que não há GFIP de
filiais para o período de 01/2009 a 12/2010.
[...]
4.9 Assim, respondendo ao questionamento, o procedimento adotado pela
fiscalização em relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita
de venda de cana-de-açúcar dos estabelecimentos filiais da empresa foi lançar os
valores das vendas de cana-de-açúcar das filiais do período discriminado na
planilha IX , pois foram consideradas também pela fiscalização como receita
operacional na escrituração contábil, conforme RL – RELATÓRIO DE
LANÇAMENTOS e relato descrito no relatório fiscal da fiscalização à fl. 961, o qual
destaco abaixo o seu teor, quando da discriminação do levantamento P1:
[...]
4.10 Entretanto, cumpre destacar que, verificando os relatórios RL – RELATÓRIO
DE LANÇAMENTO e o DD – DISCRIMINATIVO DO DÉBITO, constata-se que os
lançamentos das contribuições previdenciárias das vendas de cana-de-açúcar das
filiais foram feitos sobre o CNPJ da matriz 54.929.021/0001-15 e não foram
utilizados créditos para extinguir parte dos débitos ali lançados. Os
recolhimentos em GPS, código 2607, das filiais foram confirmados nos sistemas de
arrecadação corporativos da RFB. Todavia, como as GPS foram recolhidas no
CNPJ das filiais, haveria a necessidade, se for o caso, de se fazer um ajuste de
guia para o aproveitamento destes recolhimentos para extinção, até o limite do
crédito, de parte dos lançamentos no CNPJ matriz da contribuição previdenciária
relativa à comercialização da produção rural feitos em relação às vendas de cana-
de-açúcar das filiais citadas acima.
4.11 Quanto aos recolhimentos apresentados pela empresa – GPS código de
pagamento 2607 (fls. 1087/1092), verificamos que a maioria destes recolhimentos
se referiram à contribuição previdenciária incidente sobre a venda de cana-de-
açúcar das filiais, conforme detalhado abaixo e demonstrado também na tabela 1,
acima.
Fl. 6526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
12
4.12 Detalhamento das GPS das fls. 1087/1092:
a) GPS, cód. 2607, CNPJ 54.929.021/0004-68, competência 12/2009, no valor de
R$ 116,12, fl. 1087: Recolhimento referente à contribuição previdenciária
incidente sobre a venda de cana-deaçúcar da filial CNPJ n° 54.929.021/0004-68,
nome fantasia FAZENDA SAO MANOEL, no montante de R$ 4.074,48. (Alíquota de
2,85% - Patronal + RAT + SENAR, sobre o montante da venda);
b) GPS, cód. 2607, CNPJ 54.929.021/0009-72, competência 12/2009, no valor de
R$ 307,96, fl. 1087: Recolhimento referente à contribuição previdenciária
incidente sobre a venda de canade-açúcar da filial CNPJ n° 54.929.021/0009-72,
nome fantasia FAZENDA SANTA ADÉLIA, no montante de R$ 10.805,50. (Alíquota
de 2,85% - Patronal + RAT + SENAR, sobre o montante da venda);
c) GPS, cód. 2607, CNPJ 54.929.021/0007-00, competência 03/2010, no valor de
R$ 213,86, fl. 1088: Recolhimento referente à contribuição previdenciária
incidente sobre a venda de canade-açúcar da filial CNPJ n° 54.929.021/0007-00,
nome fantasia SIT SAO SEBASTIAO IV, no montante de R$ 7.503,85. (Alíquota de
2,85% - Patronal + RAT + SENAR, sobre o montante da venda);
d) GPS, cód. 2631, CNPJ 03.897.748/0001-27, competência 03/2010, no valor de
R$ 9.256,72 fl. 1088: O código GPS 2631 não se relaciona com a comercialização
de produção rural e, portanto, não faz parte do objeto da fiscalização.
e) GPS, cód. 2100, CNPJ 54.929.021/0001-15-00, competência 11/2010, no valor
de R$ 526.831,79, fl. 1089: O código GPS 2100 não se relaciona com a
comercialização de produção rural e, portanto, não faz parte do objeto da
fiscalização.
f) GPS, cód. 2607, CNPJ 54.929.021/0005-49, competência 11/2010, no valor de
R$ 16.399,02, fl. 1089: Recolhimento referente à contribuição previdenciária
incidente sobre a venda de cana-de-açúcar da filial CNPJ n° 54.929.021/0005-49,
nome fantasia FAZENDA MACAÚBA, no montante de R$ 575.404,10. (Alíquota de
2,85% - Patronal + RAT + SENAR, sobre o montante da venda);
g) GPS, cód. 2607, CNPJ 54.929.021/0001-15, competência 11/2010, no valor de
R$ 1.170.374,24, fl. 1090: Verifica-se nos ANEXO 3 – COMPOSICAO MENSAL DA
BASE DE CÁLCULO 2009 e 2010 e ANEXO 4 – DEMONSTRATIVO MEMÓRIA DE
CÁLCULOS 2009 e 2010, e planilha da fl. 304, que o valor apurado da contribuição
previdenciária sobre a comercialização da produção rural para a matriz, CNPJ
54.929.021/0001-15 relativo à competência 11/2010 foi exatamente de R$
1.170.374,24, sendo R$ 1.067.709,83 de contribuição previdenciária à alíquota de
2,6% (patronal e RAT) e R$ 102.664,41 relativo ao SENAR (outras entidades) à
alíquota de 0,25% incidentes sobre uma receita (base de cálculo) de R$
41.065.762,73. Esta base de cálculo, conforme consulta à GFIP, não foi declarada,
embora a contribuição previdenciária da comercialização da produção rural
relativa a ela tenha sido paga, conforme confirmação deste pagamento (R$
1.170.374,24) nos sistemas informatizados da RFB. Ocorre que, verificando os
Fl. 6527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
13
relatórios RL – RELATÓRIO DE LANÇAMENTO, fl. 36, e o DD – DISCRIMINATIVO DO
DÉBITO, fl. 31, constata-se que a base de cálculo que originou o lançamento sobre
o CNPJ matriz, 54.929.021/0001-15 da competência 11 /20 10 foi relativo a
Revenda de Mercadorias de Terceiros, no montante de R$ 359.489,46,
discriminados na Planilha I, fls. 82/120, e venda de cana-de-açúcar das filiais CNPJ
no 54.929.021/0005-49 e CNPJ no 54.929.021/0006-20, no valor de R$ 610.362,71,
conforme planilha IX, não declarada s em GFIP e detalhada no levantamento P1.
Portanto, a GPS de R$ 1.170.374,24, fl. 1090, NÃO se relaciona com os
lançamentos de ofício lançados no presente procedimento fiscal da competência
11/2010, já que os lança mento s para esta competência foram os da venda de
cana-de-açúcar de filial, planilha IX (já comentada) e de revenda de mercadorias a
terceiros da matriz, planilha I, conforme se verifica na análise das planilhas
citadas, do levantamento P1 e dos relatórios RL – RELATÓRIO DE LANÇAMENTO,
fl. 36, e o DD – DISCRIMINATIVO DO DÉBITO, fl. 31. O pagamento de R$
1.170.374,24 se relaciona à contribuição previdenciária incidente sobre a venda
de Açúcares Sólidos, Álcool Anidro, Álcool Hidratado Carburante, Energia Elétrica
e Óleo Fusel, feitos pela Matriz e não lançados para esta competência no
procedimento fiscal, conforme demonstrando na planilha de fl. 304.
h) GPS, cód. 2607, CNPJ 54.929.021/0006-20, competência 11/2010, no valor de
R$ 996,32, fl. 1090: Recolhimento referente à contribuição previdenciária
incidente sobre a venda de canade-açúcar da filial CNPJ n° 54.929.021/0006-20,
nome fantasia FAZENDA PIRATININGA, no montante de R$ 34.958,61. (Alíquota de
2,85% - Patronal + RAT + SENAR, sobre o montante da venda);
i) GPS, cód. 2607, CNPJ 54.929.021/0005-49, competência 12/2010, no valor de
R$ 1.136,17, fl. 1091: Recolhimento referente à contribuição previdenciária
incidente sobre a venda de canade-açúcar da filial CNPJ n° 54.929.021/0005-49,
nome fantasia FAZENDA MACAÚBA, no montante de R$ 39.865,91. (Alíquota de
2,85% - Patronal + RAT + SENAR, sobre o montante da venda);
j) GPS, cód. 2607, CNPJ 54.929.021/0001-15, competência 12/2010, no valor de
R$ 198.015,41, fl. 1091: Recolhimentos do FUNRURAL referentes à retenção da
contribuição previdenciária (FUNRURAL) devida sobre a aquisição de cana-de-
açúcar de produtores rurais, conforme o ANEXO 6 –MEMÓRIA DE CÁLCULO GPS.
l) GPS, cód. 2615, CNPJ 54.929.021/0001-15, competência 12/2010, no valor de
R$ 4.880,33, fl. 1092: Recolhimentos do SENAR referentes à retenção da
contribuição previdenciária(FUNRURAL) devida sobre a aquisição de cana-de-
açúcar de produtores rurais, conforme o ANEXO 6 –MEMÓRIA DE CÁLCULO GPS.
m) GPS, cód. 2607, CNPJ 54.929.021/0006-20, competência 12/2010, no valor de
R$ 454,85, fl. 1092: Recolhimento referente à contribuição previdenciária
incidente sobre a venda de canade-açúcar da filial CNPJ n° 54.929.021/0006-20,
nome fantasia FAZENDA PIRATININGA, no montante de R$ 15.959,72. (Alíquota de
2,85% - Patronal + RAT + SENAR, sobre o montante da venda);
Fl. 6528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
14
Em suma, a fiscalização confirmou que houve recolhimentos em GPS realizados
pelas filiais, mas que estes recolhimentos não foram abatidos do presente lançamento, pois as
filiais não haviam apresentado GFIPs e todo o lançamento se deu na matriz.
Ao se manifestar a respeito da diligência (fls. 6.359/6.362), a Recorrente alegou que
ainda que as operações não tenham sido declaradas nas GFIP das filiais, a diligência fiscal teria
confirmado que os valores dessas operações teriam sido incluídos pela Recorrente na apuração da
das contribuições devidas e efetivamente recolhidas. Assim, a alegação deveria ser analisada sob o
prisma do princípio da verdade material, já que a manutenção da cobrança da contribuição sobre
essas operações caracterizaria cobrança de tributo em duplicidade.
O acórdão recorrido rejeitou a alegação da Recorrente com base nos seguintes
fundamentos (fls. 6.412/6.414):
Em consulta do sistema GFIPWEB constata-se que, em relação às filiais citadas, a
empresa apresentou GFIP somente para a filial CNPJ no 54.929.021/0005-49, em
uma única competência, 12/2009, sem informação de comercialização de
produção rural, conforme tela de consulta a seguir:
[...]
Assim, em razão da ausência de declaração desses fatos geradores em GFIP,
eventuais sobras de recolhimento realizados pela empresa através de Guias da
Previdência Social – GPS não poderão ser apropriadas e deduzidas deste
lançamento.
A Guia da Previdência Social – GPS é o documento pelo qual se efetiva o
recolhimento das contribuições previdenciárias. Porém, a GPS não identifica os
fatos geradores relacionados com o valor recolhido, esta vinculação é
estabelecida por meio dos dados prestados na [...] GFIP que representa, para a
Previdência Social, o conjunto de informações cadastrais, de fatos geradores e de
outros dados correlatos.
[...]
Dessa forma, se a empresa não reconhece a ocorrência de determinados fatos
geradores, deixando de declará-los na GFIP, eventuais recolhimentos em valores
superiores aos declarados podem caracterizar recolhimento indevido ou a maior,
facultando à empresa o requerimento de sua restituição ou compensação em
competências futuras.
A forma de sanar essa irregularidade seria mediante a retificação dessas GFIP ́s
para inclusão das informações faltantes, o que não foi feito pela impugnante.
No recurso, a Recorrente repetiu a alegação de sua manifestação sobre a diligência
fiscal, acrescentando que as contribuições previdenciárias são regidas pelo regime centralizado de
apuração na matriz, de modo que eventuais divergências na apuração e pagamento entre matriz e
filiais não deve configurar como óbice ao reconhecimento da extinção de créditos tributários,
conforma já teria sido acatado pela jurisprudência judicial.
Fl. 6529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
15
Exposto o cenário fático, entendo que as alegações da Recorrente procedem em
parte.
Conforme os fatos narrados, a discussão cinge-se à possibilidade de serem abatidos
do lançamento os valores recolhidos pelas filiais da Recorrente por meio das GPSs de
fls. 1087/1092. Ao analisar essas GPS, a fiscalização conseguiu verificar, por meio dos elementos
de prova juntados aos autos pela Recorrente, que apesar de não ter havido a declaração dos fatos
geradores em GFIP, houve o recolhimento de parte das contribuições lançadas, ainda que em
nome das filiais. Há de se notar que, nos termos da manifestação fiscal de fls. 1945/1966 – mais
especificamente pelo “Detalhamento das GPS das fls. 1087/1092”, às fls. 1950/1952 – à
fiscalização verificou que nem todas as GPSs apresentadas pela Recorrente nos autos diziam
respeito a fatos geradores objetos do presente processo, mas apenas as GPSs elencadas na tabela
abaixo:
Fl.
Cód. Rec.
Filial
Competência
Valor
1.087
2607
0004-68
12/2009
116,12
1.087
2607
0009-72
12/2009
307,96
1.088
2607
0007-00
03/2010
213,86
1.089
2607
0005-49
11/2010
16.399,02
1.090
2607
0006-20
11/2010
996,32
1.091
2607
0005-49
12/2010
1.136,17
1.092
2607
0006-20
12/2010
454,85
Ante o exposto, entendo que as GPSs indicadas na tabela acima devem ser
apropriadas e abatidas do presente levantamento até o limite do crédito por elas representado.
2.4. Imunidade sobre as receitas de exportação indireta (Levantamento P4).
Eis o que consta do relatório fiscal a respeito das receitas decorrentes de
exportação indireta (fl. 962):
7.4. Levantamento P4
7.4.1. O valor originário do débito apurado corresponde a este levantamento,
refere-se ao montante das contribuições sociais devidas pela empresa, mediante
a aplicação das alíquotas da contribuição patronal, RAT e Terceiros incidente
sobre as Nfe emitidas pela fiscalizada a título de remessa de produto do
estabelecimento com fim específico de exportação, na qual estão relacionadas na
"PLANILHA IV" anexa a este PAF em fls. 128 na qual faz parte integrante, não se
aplicando a imunidade tributária contida na Emenda Constitucional n° 33, de 11
de dezembro de 2001 (alterou o art. 149 da Constituição Federal), normalizada
Fl. 6530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
16
pelo art. 245 da IN/MPS/SRP no 3/2005, revogado pelo art. 170 da IN/RFB n" 971,
de 13/11/2009, que teve sua vigência a partir da publicação no DOU. de
17/11/2009, e que contempla somente as vendas efetivamente comercializada
diretamente com adquirente domiciliado no exterior. Não constou que as
empresas
destinatárias
fossem
registradas
como
empresas
comerciais
exportadoras ou "Trading Company", conforme legislação que rege a matéria, ou
seja, o art. 2° do Decreto-Lei IP 1248, de 29 de novembro de 1972, regulamentado
pelo art. 229 do Decreto ri° 4543 de 26 de dezembro de 2002, nem tão pouco se o
fossem a fiscalizada seria imune à contribuição previdenciária. O débito apurado
neste levantamento NÃO foi declarado na última GFIP entregue antes do início
desta ação fiscal em cada competência.
Em sua impugnação, a Recorrente defendeu que a imunidade a imunidade
tributária prevista no art. 149, § 2o, I abrangeria tanto exportações diretas como indiretas. O
acórdão recorrido refutou a alegação da recorrente. No recurso, a Recorrente reiterou as
alegações da impugnação.
Exposta a controvérsia, entendo que o acórdão recorrido merece parcial reforma.
No julgamento do RE no 759.244, o STF, em sede de repercussão geral, fixou a Tese no 764 nos
seguintes termos: “a norma imunizante contida no inciso I do §2o do art. 149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por
haver participação de sociedade exportadora intermediária”. O trânsito em julgado desse RE
ocorreu em 09/09/2020. Desse modo, em obediência ao art. 98, II, “b” do RICARF, é imperioso o
acatamento da mencionada tese repetitiva para dar provimento parcial ao recurso voluntário
para excluir do lançamento da cota patronal e do RAT as receitas oriundas de exportações
indiretas.
Em relação ao lançamento de terceiros, contudo, tais receitas devem ser
mantidas, eis que a norma imunizante é restrita às contribuições sociais e às de intervenção no
domínio econômico. A contribuição ao SENAR, por outro lado, configura-se como uma
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
Este vem sendo o posicionamento adotado por esta turma julgadora, em
consonância com a jurisprudência da CSRF, ilustrada pelos seguintes acórdãos:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2011 a
31/12/2013 CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO
EXTERIOR, INCLUSIVE VIA TRADING. IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE. A imunidade
prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange as
contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico, ainda
que a exportação seja realizada via terceiros trading’s, não se estendendo, no
entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias
profissionais ou econômicas.
(Acórdão: 9202-009.529, 2aTurma da CSRF, Seção de 25/05/2021)
Fl. 6531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
17
Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/07/2006 a
31/08/2009 CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. IMUNIDADE NA
EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento
de interesses de um grupo de pessoas; formação profissional e promoção social
do trabalhador rural; inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza
de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua
essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de
categoria específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da
exportação.
(Acórdão: 9202-006.510, 2aTurma da CSRF, Seção de 26/02/2018)
Não se desconhece que durante o julgamento do Tema 801 da Repercussão Geral
(RE 816.830), em que se firmou a tese de que “é constitucional a contribuição destinada ao SENAR
incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no
8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01” discutiu-se
a natureza de tal contribuição, não se chegando a uma conclusão.
O recurso extraordinário em questão foi relatado pelo Ministro Dias Toffoli, que, em
seu voto abriu um tópico específico para avaliar qual seria a natureza jurídica da contribuição
destinada ao SENAR. A conclusão a que o voto chegou foi a de que ela é uma contribuição social
geral e não uma contribuição de interesse de categoria econômica. Transcrevem-se, abaixo, os
principais trechos do voto em questão a este respeito:
Como se vê, assim como na doutrina, o assunto concernente à natureza jurídica
das contribuições destinadas ao SENAI e ao SENAC ‒ cujos moldes, reitero, se
aplicam ao SENAR, isso é, se contribuição social geral ou se contribuição
corporativa ‒ é controverso na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Embora eu reconheça que a contribuição ao SENAR tenha pontos de conexão com
os interesses da categoria econômica respectiva e com a seguridade social, em
especial com a assistência social, o que poderia ensejar sua classificação como
uma contribuição sui generis, entendo que suas características estão
intrinsecamente voltadas para uma contribuição social geral.
Em primeiro lugar, como consignei alhures, o traço característico das
contribuições é, em regra, sua finalidade ou a destinação do produto de sua
arrecadação. Perceba-se que o fato de determinada contribuição ser custeada por
certo grupo de contribuintes (referibilidade) não se confunde com a finalidade
dessa contribuição ou com a destinação do produto de sua arrecadação.
Nessa toada, o simples fato de uma contribuição destinada a entidade do Sistema
S ser paga por contribuintes que integram determinada categoria econômica não
a transforma, automaticamente, em contribuição corporativa (ou melhor, em
contribuições do interesse de categorias econômicas).
Fl. 6532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
18
Ainda nesse contexto, observe-se que o fato de as atividades realizadas pelo
SENAR estarem direcionadas, em boa medida, aos trabalhadores rurais e, nesse
sentido, impactarem a categoria dos empregadores rurais não transforma a
contribuição em discussão em contribuição do interesse de categoria econômica.
Nesse sentido, a relação entre esse tributo e seus efeitos na categoria econômica
é apenas reflexa, diferente do que ocorre, por exemplo, com a antiga contribuição
(compulsória) sindical patronal. Note-se que a relação entre essa antiga
tributação e o interesse da categoria econômica era inequivocamente direta.
Afinal, ela era destinada ao sistema sindical dos empregadores, o qual atua no
interesse dos empregadores.
Em outras palavras, a finalidade primordial da contribuição ao SENAR não é
proteger o interesse da categoria dos empregadores rurais, mas sim conferir
recursos especificamente para o ensino profissional e o serviço social
direcionados aos trabalhadores rurais.
Vale esclarecer, ainda, que a contribuição ao SENAR não se classifica como
contribuição do interesse de categoria profissional. Os tributos que se enquadram
nessa classificação são as contribuições destinadas aos conselhos de fiscalização
de profissões regulamentadas e as antigas contribuições compulsórias destinadas
ao sistema sindical dos empregados.
Em segundo lugar, cumpre realçar que as contribuições sociais consistem em
instrumentos por meio dos quais a União atua na área social. [...] Já se viu que as
entidades destinatárias das contribuições ao SENAI, ao SENAC e ao SENAR têm
como um dos objetivos prestar o ensino da formação profissional em suas
respectivas áreas de atuação.
É sabido que a qualificação para o trabalho consiste numa esfera da educação, a
qual está inserida no contexto da Ordem Social. A esse respeito, vide o art. 205 da
Constituição Federal:
[...]
Corroborando a compreensão, registre-se que o Supremo Tribunal Federal já
assentou que a contribuição do salário-educação (art. 212, § 5o), destinado à
educação básica pública, é contribuição social geral. Vai nesse sentido o RE no
272.872, red. do ac. Min. Nelson Jobim, DJ de 10/10/03.
Outrossim, é importante destacar a outra área de atuação do SENAR, isso é, o
serviço social, o qual existe, de maneira análoga, no SESI e no SESC. Vale ressaltar
que o serviço social, em termos gerais, permite ações corretivas, preventivas ou
promocionais.
Tenho, para mim, que os serviços sociais prestados pelo SESI, SESC e SENAR
também muito se conectam com as matérias tratadas na Ordem Social, como a
assistência aos mais necessitados, à família, à saúde, à educação, à cultura etc.
[...]
Fl. 6533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
19
Em relação ao SENAR, a lei que o criou previu ter ele o objetivo de organizar,
administrar e executar, em todo o território nacional, a promoção social do
trabalhador rural, além do ensino da formação profissional rural (assunto sobre o
qual já comentamos acima).
[...]
Seguem alguns exemplos de áreas de atividade e atividades relacionadas à
promoção social: 1) saúde: saúde reprodutiva; saúde na infância e na
adolescência; saúde na terceira idade; saúde e alimentação; prevenção de
acidentes; doenças infectoparasitárias do ser humano; saúde bucal e saneamento
básico no meio rural; 2) alimentação e nutrição: noções básicas de nutrição e
alimentação; higiene, conservação e armazenamento de alimentos; alimentação
materno-infantil; planejamento de cardápios com aproveitamento de alimentos;
produção artesanal de alimentos; produção artesanal de produtos de higiene e
limpeza etc; 3) artesanato: tecelagem; artefatos em couro e pele; artesanato em
madeira etc; 4) cultura, esporte e lazer; 5) educação: alfabetização de jovens e
adultos; educação ambiental; educação para o trabalho; educação para o
consumo; educação para a inclusão; 6) organização comunitária: associativismo;
cooperativismo; administração de empreendimentos comunitários; 7) apoio às
comunidades rurais: serviços comunitários.
Em suma, considero estar a finalidade da contribuição ao SENAR abrangida pela
Ordem Social da Constituição Federal, sendo tal tributo uma contribuição social
geral.
Vê-se, assim, que, para o relator, a contribuição ao SENAR seria uma contribuição
social geral pois a atuação do SENAR beneficiaria toda a sociedade e não apenas o setor rural, o
qual seria beneficiado apenas reflexamente. Contudo, nos votos apresentados pelos ministros
Ministro Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, a despeito de acompanharem o
voto do relator quanto às suas conclusões, classificou-se a contribuição ao SENAR como uma
contribuição corporativa/de interesse de categoria profissional.
A despeito dessas discordâncias, a ementa originalmente publicada conjuntamente
com o acórdão foi assim redigida:
EMENTA
Recurso
extraordinário.
Repercussão
geral.
Direito
tributário.
Contribuição ao SENAR. Sistema S. Artigo 240 da CF. Alcance. Natureza jurídica de
contribuição social geral. Artigo 149 da CF. Contribuinte empregador rural pessoa
física. Base de cálculo. Substituição. Receita bruta da comercialização da
produção. Artigo 2o da Lei no 8.540/91, art. 6o da Lei no 9.528/97 e art. 3o da Lei
no 10.256/01. Constitucionalidade. Critérios da finalidade e da referibilidade
atendidos. 1. A contribuição ao SENAR, embora tenha pontos de conexão com os
interesses da categoria econômica respectiva e com a seguridade social, em
especial com a assistência social, está intrinsecamente voltada para uma
contribuição social geral. Precedente: RE no 138.284/CE, Tribunal Pleno, Rel. Min.
Carlos Velloso, DJ de 28/8/92. 2. O art. 240 da Constituição Federal não implica
Fl. 6534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
20
proibição de mudança das regras matrizes dos tributos destinados às entidades
privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema
sindical. Preservada a destinação (Sistema S), fica plenamente atendido um dos
aspectos do peculiar critério de controle de constitucionalidade dessas
contribuições, que é a pertinência entre o destino efetivo do produto arrecadado
e a finalidade da tributação. 3. Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 801: “É
constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta
da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com
as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01”. 4.
Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 816830, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2022,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 20-04-
2023 PUBLIC 24-04-2023)
Em razão da oposição de embargos de declaração, contudo, a questão atinente à
natureza jurídica da contribuição ao SENAR foi considerada obter dictum pela corte, com a
consequente reformulação da ementa, nos seguintes termos:
EMENTA Embargos de declaração em recurso extraordinário. Parcial acolhimento.
Exclusão de item da ementa do acórdão embargado. 1. Consistiram em obiter
dictum, não possuindo caráter vinculante, as considerações lançadas sobre a
natureza jurídica da contribuição ao SENAR (e as consequências disso quanto à
imunidade referida no art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal) quando do
julgamento do mérito. 2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para
que a ementa do acórdão embargado passe a ter a seguinte redação: “Recurso
extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Contribuição ao SENAR.
Sistema S. Artigo 240 da CF. Alcance. Contribuinte empregador rural pessoa física.
Base de cálculo. Substituição. Receita bruta da comercialização da produção.
Artigo 2o da Lei no 8.540/91, art. 6o da Lei no 9.528/97 e art. 3o da Lei no
10.256/01. Constitucionalidade. Critérios da finalidade e da referibilidade
atendidos. 1. O art. 240 da Constituição Federal não implica proibição de
mudança das regras matrizes dos tributos destinados às entidades privadas de
serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical.
Preservada a destinação (Sistema S), fica plenamente atendido um dos aspectos
do peculiar critério de controle de constitucionalidade dessas contribuições, que é
a pertinência entre o destino efetivo do produto arrecadado e a finalidade da
tributação. 2. Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 801: 'É constitucional a
contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as
alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01'. 3. Recurso
extraordinário ao qual se nega provimento”.
(RE 816830 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023)
Fl. 6535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
21
Em que pesem as críticas acadêmicas2, sob o ponto de vista da teoria dos
precedentes, à possibilidade de o próprio tribunal prolator do acórdão definir o que é ratio
decidendi e o que é obter dicta, o fato é que o STF, expressamente, afastou o caráter vinculante
das considerações constantes do acórdão a respeito da natureza da contribuição destinada ao
SENAR. A controvérsia, portanto, permanece em aberto.
Nas turmas do STF, a questão também se mantém controvertida.
A título de exemplo, ao julgar, em 22/02/2023, especificamente o tema da
imunidade das receitas de exportação à contribuição ao SENAR, a 1a Turma decidiu, nos autos do
RE no 1.363.005, por maioria, vencido o Min. Dias Toffoli, que tais receitas não seriam imunes, em
razão da natureza corporativa da contribuição. 3 Todavia, a mesma primeira turma, em
25/04/2023, julgou a mesma questão nos autos do ARE 1.369.122 e, por unanimidade, decidiu que
as receitas de exportação seriam imunes à contribuição ao SENAR, eis que sua natureza seria de
contribuição social geral.4
Apesar de longa, a descrição do atual panorama da discussão atinente à natureza da
contribuição ao SENAR no âmbito do STF é essencial para evidenciar que: (i) inexiste decisão
vinculante sobre o assunto oriunda daquela corte superior; (ii) o tema ainda é controvertido,
havendo membros daquele colegiado que consideraram-na como contribuição social geral e
outros que consideram-na contribuição de interesse de categoria profissional ou econômica; e (iii)

2 Neste sentido: GERALDI, Guilherme Paes de Barros. Fundamentos para adoção do stare decisis em matéria
tributária. 2023. Tese (Doutorado em Direito) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito da Pontifícia
Universidade
Católica
de
São
Paulo,
São
Paulo,
2023 ́p
.
83-87.
Diponível
em
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/32626
3 “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. TRADING COMPANIES. CPMF. SENAR. IMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
ARTIGO 149, § 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO
ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1363005
AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-03-
2023 PUBLIC 13-03-2023)
4 Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. FINALIDADE ABRANGIDA PELA ORDEM SOCIAL. DESTINAÇÃO AO CUSTEIO DE AÇÕES E
SERVIÇOS PERTINENTES AO TÍTULO VIII DA CF/1988. NATUREZA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL GERAL. INCIDÊNCIA QUE
NÃO DEVE RECAIR SOBRE AS RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. 1. A instituição da contribuição ao SENAR se
destina ao custeio das suas atividades de “organizar, administrar e executar em todo o território nacional o ensino da
formação profissional rural e a promoção social do trabalhador rural”. Dessa forma, a finalidade primordial da
contribuição não consiste em proteger o interesse da categoria dos empregadores rurais, mas sim em conferir
recursos especificamente para o ensino profissional e o serviço social direcionados aos trabalhadores rurais, com
vistas ao atendimento dos objetivos do art. 203, III, da Constituição Federal. 2. A contribuição ao SENAR deve ser
enquadrada entre as contribuições sociais gerais, vez que instituída com a finalidade de custear ações e serviços
pertinentes ao Título VIII da CF/1988 (“Da Ordem Social”). 3. Como consequência, por ser uma contribuição social
geral, a referida incidência não deve recair sobre as receitas decorrentes de exportação, sob pena de violação direta
ao art. 149, § 2o, I, da Constituição. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese,
condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se
nega provimento. (ARE 1369122 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25-04-
2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-05-2023 PUBLIC 03-05-2023)
Fl. 6536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
22
que os entendimentos divergentes giram em torno de um questionamento principal: se a atuação
do SENAR beneficia apenas o setor rural ou a toda a sociedade.5
Em relação a este último ponto, convém destacar que para os defensores da tese de
que a contribuição é uma contribuição social geral, a atuação do SENAR não beneficia apenas a
categoria dos empregadores rurais, mas a toda a sociedade. O benefício setorial seria, assim,
meramente reflexo. Cumpre destacar que tal entendimento é diametralmente oposto ao definido
pelos mencionados acórdãos da CSRF, que consideraram que a atuação do SENAR beneficiaria, de
forma preponderante, o setor rural e apenas reflexamente, outros setores da sociedade.
Entendo que o critério para definir a natureza da contribuição há de ser o da
finalidade, pois, caso contrário, todas contribuições setoriais acabariam tornando-se contribuições
sociais gerais, já que, em regra, o desenvolvimento setorial acaba, reflexamente, beneficiando
toda a sociedade. Há de se observar, assim, para fins de classificação, qual a finalidade para qual a
contribuição foi criada e não os reflexos dela.
No caso específico do SENAR, dispõe o art. 1o da Lei 8.315/1991, que criou este
serviço social autônomo:
Art. 1° É criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), com o objetivo
de organizar, administrar e executar em todo o território nacional o ensino da
formação profissional rural e a promoção social do trabalhador rural, em centros
instalados e mantidos pela instituição ou sob forma de cooperação, dirigida aos
trabalhadores rurais.
§ 1o. Os programas de formação profissional rural do Senar poderão ofertar vagas
aos usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) nas
condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os
operadores do Senar e os gestores dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo
locais. (Incluído pela Lei no 12.594, de 2012) (Vide) (Renumerado do parágrafo
único pela Lei no 13.840, de 2019)§ 2o Os programas de formação profissional

5 Os trechos seguintes trechos, do Acórdão 9202-009.529, evidenciam tal entendimento: "Extrai-se, assim, que a
contribuição ao SENAR, sendo esta desenvolvida para o atendimento de interesses de um grupo de pessoas (formação
profissional e promoção social do trabalhador rural), inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada a
proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria específica. [...] No que tange à distinção entre as
contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas e as contribuições sociais, entendo que estas
contribuições também possuem maior abrangência, ao se destinarem ao financiamento social (bemestar e justiça
social), de um modo geral, e não voltado ao interesse de determinadas categorias. Além disso, outra distinção salutar
reside no fato de que os recursos o produto das contribuições sociais gerais que ingressam aos cofres públicos
decorrentes da sua arrecadação mantém o caráter público e serão aplicados conforme sua vinculação (as verbas
arrecadadas são mantidas em poder do Estado para sua aplicação finalística), enquanto os produtos das contribuições
que ingressam aos cofres do SENAR perdem o caráter de recurso público, como já decidiu o STF (AG .REG. NA AÇÃO
CÍVEL ORIGINÁRIA 1.953). Feitas essas colocações, entendo que; embora reflexamente as contribuições ao SENAR
beneficiem a sociedade, no âmbito da educação e assistência aos trabalhadores rurais, bem como causem efeitos na
economia, tendo em vista que a educação é pilar relevante no desenvolvimento de um país; em sua essência jurídica
tal contribuição se presta, precipuamente, a atender uma categoria econômica específica, qual seja a dos
trabalhadores rurais.”
Fl. 6537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
23
rural do Senar poderão ofertar vagas aos usuários do Sistema Nacional de
Políticas Públicas sobre Drogas - SISNAD nas condições a serem dispostas em
instrumentos de cooperação celebrados entre os operadores do Senar e os
gestores responsáveis pela prevenção do uso indevido, atenção e reinserção
social de usuários e dependentes de drogas. (Incluído pela Lei no 13.840, de 2019)
Vê-se, assim, que o SENAR tem como finalidade promover a formação profissional
rural e a promoção social do trabalhador rural. Ou seja, os cursos de formação promovidos pelo
SENAR têm como público-alvo os profissionais do setor rural. Da mesma forma, os programas
sociais do SENAR também têm como público-alvo os trabalhadores rurais. O serviço social em
questão não se destina, assim, a todo e qualquer trabalhador, mas apenas ao trabalhador rural.
Dessa forma, ainda que os programas mantidos pelo SENAR se relacionem à Ordem
Social, em especial, com a Educação e com a Cultura, entendo que tal relação é meramente
reflexa.
Diante do exposto, entendo correta a orientação jurisprudencial atualmente
firmada no âmbito da CSRF deste Conselho, no sentido de que a contribuição ao SENAR se
classifica como uma contribuição de interesse de categoria econômica e, portanto, as receitas de
exportação não são imunes a ela.
Assim, as receitas de exportações indiretas devem ser excluídas apenas do
lançamento relativo à cota patronal e ao RAT, mas mantidas no lançamento da contribuição ao
SENAR.
2.5. Receitas de venda de energia elétrica (Levantamento P5)
Eis o que consta do relatório fiscal (fl. 960/962):
[...]
b) com relação ao item "8", não houve a apresentação das ordens de venda ou
outro documento fiscal, somente as Nfe de venda de energia elétrica que
comprova as competências a que se referem, sendo que os contratos
apresentados constam obrigações e não a efetiva venda;
[...]
7.5. Levantamento P5
7.5.1. O valor originário do débito apurado corresponde a este levantamento,
refere-se ao montante das contribuições sociais devidas pela empresa, mediante
a aplicação das alíquotas da contribuição patronal, RAT e Terceiros incidente
sobre as Nfe emitidas pela fiscalizada de venda de energia elétrica na qual estão
relacionadas na "PLANILHA V" anexa a este PAF em fls. 129 na qual faz parte
integrante. Estas Nfe foram lançadas na escrituração contábil do SPED na conta
contábil n° 0074955000 do Demonstrativo do Resultado do Exercício nos meses
de emissão. Os contratos apresentados em resposta ao TIF (vide anexo "ITEM 8
Fl. 6538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
24
RESP TIF") não definem o momento do fato gerador da contribuição
previdenciária.
Portanto, o fato gerador da contribuição previdenciária é a emissão destas NFe. O
débito apurado neste levantamento NÃO foi declarado na última GFIP entregue
antes do início desta ação fiscal em cada competência.
Em razão desses fatos, houve lançamentos em relação às competências 07, 08, 10,
11 e 12/2010 (vide relatórios de lançamentos de fls. 16/21 e 34/39).
Na impugnação, a Recorrente alegou que os valores cobrados – relativos às
competências indicadas no parágrafo anterior – já haviam sido devidamente recolhidos nas
competências 06 a 11/2010, conforme os quadros comparativos da fl. 1.032. Neste sentido, a
Recorrente explicou que a receita oriunda da comercialização de energia elétrica era oferecida à
tributação por ocasião da efetiva venda da energia e não na ocasião da emissão da nota fiscal
(como fez a fiscalização), em observância do princípio da competência. Assim, não teria havido
recolhimento a menor, mas apenas divergência quando ao momento em que as receitas foram
oferecidas à tributação.
A Recorrente esclareceu ainda que a emissão de nota fiscal em momento posterior
à efetiva entrega da mercadoria – geralmente, no segundo mês subsequente – se deveu à
necessidade de realização de uma medição precisa da quantidade de energia disponibilizada à
empresa adquirente. Entretanto, por conduta conservadora e em observância ao princípio da
competência, a Recorrente efetuou a medição prévia do volume de energia e ofereceu a esperada
receita correspondente à tributação, no próprio mês da comercialização, independentemente da
emissão do documento fiscal. O mês de efetiva entrega da energia estaria consignado nas próprias
notas fiscais.
Em face dessas alegações, a DRJ converteu o julgamento em diligência, consignando
o seguinte (fl.1.781):
[...]
A ausência de declaração dos fatos geradores pelo sujeito passivo, através de
informação em GFIP implica em seu lançamento pela fiscalização. Entretanto, o
cotejo entre os valores informados nas planilhas de apuração da contribuição (fls.
299/305) e os valores declarados pela empresa em GFIP (fl. 43), constata-se que
nas competências 08/2010, 09/2010 e 10/2010 a empresa declarou em GFIP os
valores informados nas planilhas de apuração, o qual inclui a receita de venda de
energia elétrica.
Os valores de comercialização da produção rural declarados em GFIP, os valores
informados pela empresa à fiscalização nas planilhas de apuração e os lançados
pela fiscalização são os seguintes:
Competência
GFIP
–
Comercialização de
Venda
energia
elétrica Planilhas
Energia Elétrica
Anexo
V
Fl. 6539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
25
produção rural –
Total [fl. 43]
de apuração fls.
299/305
Relatório Fiscal
[fl. 129]
06/2010
0
714.433,35

07/2010
0
722.128,98
7.785,63
08/2010
14.815.152,00
717.621,29
1.277.011,00
09/2010
15.027.357,00
715.960,72

10/2010
32.218.644,00
726.334,53
660.414,34
11/2010
0
830.057,71
857.858,36
12/2010
0
668.893,78
1.618.417,20

SOMA
5.095.430,36
4.421.486,53
Cabe observar que os valores de comercialização de produção rural informados
em GFIP nas competências 08/2010 a 10/2010, coincidem com o valor total da
produção rural apurado nas planilhas de fls. 299/305, o que nos leva a crer que
parte dos valores lançados pela fiscalização, relativos à venda de energia elétrica,
já havia sido declarado pela empresa em GFIP.
Em relação aos recolhimentos efetuados pela empresa sobre a receita da
produção rural, nas competências de junho/2010 a novembro/2010, observo que
correspondem às contribuições apuradas pela empresa nas planilhas de apuração
de fls. 299/305.
Ou seja, mesmo para os valores não declarados em GFIP a empresa apresenta
recolhimentos registrados no sistema de arrecadação, nas competências 06/2010,
07/2010, 11/2010 e 12/2010. Entretanto, não consta no processo informações
sobre o tratamento dado a esses recolhimentos ou sobre a sobra de
recolhimentos no período.
Dessa forma, entendo necessária a manifestação da fiscalização, para
esclarecimento quanto à possível duplicidade de lançamento dos valores já
declarados em GFIP, no período de 08/2010 a 10/2010 e, também, sobre
eventuais sobras de recolhimento relativos às contribuições previdenciárias
substitutivas incidentes sobre a venda de energia elétrica, no período de 06/2010
a 12/2010.
Para subsidiar o julgamento, solicito à fiscalização juntar ao processo os arquivos
ou planilhas com os lançamentos contábeis relativos à venda de energia elétrica,
no período de junho de 2010 a dezembro de 2010, mencionados no item 7.5.1 do
Relatório Fiscal.
[...]
b) Levantamento P5: Venda de energia elétrica.
Fl. 6540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
26
i. Informar se os valores de comercialização da produção rural informados pela
empresa em GFIP, nas competências 08/2010 a 10/2010, incluem as receitas de
venda de energia elétrica informados nas planilhas de apuração da contribuição
(fls. 299/305).
ii. Elaborar quadro demonstrativo dos valores relativos à produção rural
declarados em GFIP nessas competências (08/2010 a 10/2010).
iii. Para as competências em que não houve a informação de valores de produção
rural em GFIP: Elaborar demonstrativo do total da contribuição incidente sobre a
produção rural do mês e da apropriação dos recolhimentos efetuados em GPS
com código de recolhimento 2607.
iv. Para subsidiar o julgamento, solicito à fiscalização juntar ao processo os
arquivos ou planilhas com os lançamentos contábeis relativos à venda de energia
elétrica, no período de junho de 2010 a dezembro de 2010, mencionados no item
7.5.1 do Relatório Fiscal.
Em resposta à resolução, a fiscalização esclareceu o seguinte (fl. 1952 e ss):
4.13 Os valores de comercialização da produção rural informados na GFIP, nas
competências 08/2010 a 10/2010, fl. 43, estão praticamente iguais aos valores de
comercialização da produção informados nas planilhas de fls. 299/305, mais
especificamente nas fls. 301 a 303, relativas às competências 08/2010 a 10/2010.
4.14 Há apenas uma divergência de informação na competência 10/2010, já que o
valor informado em GFIP foi de R$ 32.218.644,00 e o valor informado na planilha,
fl. 303, para esta mesma competência, foi de R$ 32.221.486,17, havendo,
portanto, uma informação a menor declarada de R$ 2.842,17.
4.15 Nos valores de comercialização da produção rural informados nas planilhas,
fls. 299/305, incluem-se sim os valores de energia elétrica, como pode ser
facilmente visualizado confrontando os dois documentos(GFIP e planilhas),
portanto, infere-se que nos valores informados em GFIP do período 08/2010 a
10/2010, incluem-se também os mesmos valores de energia elétrica informados
nas planilhas, fls. 301/303 , mas como será visto a seguir, os valores declarados de
energia elétrica não representaram a totalidade da venda de energia neste
período.
4.16 É que, verificando a contabilidade, conta VENDA DE ENERGIA, cód.
3.01.01.14, Anexo 1, deste termo de conclusão, constatamos que a venda de
energia elétrica neste período (08/2010 a 10/2010) foi de R$ 4.246.355,92, e a
declarada em GFIP (com informações das planilhas, fls. 301/303, e ANEXO 4 –
DEMONSTRATIVO MEMÓRIA DE CÁLCULOS 2009 e 2010) foi de R$ 2.159.916,54,
havendo portanto, uma divergência de venda de energia não declarada de R$
2.086.439,38.
4.17 Verificando o Levantamento 5 da fiscalização e o RL – RELATÓRIO DE
LANÇAMENTOS, onde encontra-se o detalhamento dos lançamentos das vendas
Fl. 6541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
27
de energia elétrica, vê-se que a fiscalização lançou no período de 08/2010 a
10/2010 o valor de R$ 1.937.425,34, correspondente, em quase sua totalidade,
aos valores não declarados em GFIP da venda de energia elétrica que foi de R$
2.086.439,38 , conforme detalhado abaixo.
[...]
Além disso, a fiscalização apresentou as tabelas de fls. 1954/1957. A primeira tabela
(Tabela 4) elenca as GPS recolhidas pela Recorrente (matriz e filiais) durante todo o período
fiscalizado (01/2009 a 12/10). Esta tabela revela que houve recolhimentos em GPS mesmo em
períodos em que não houve apresentação de GFIPs. A segunda e a terceira tabelas (Tabelas 5 e 6)
mostram como a fiscalização apropriou os pagamentos feitos em GPS (sobras) às competências
em que não houve apresentação de GFIP.
Intimada sobre o termo de diligência, a Recorrente apresentou manifestação
alegando o seguinte (fl. 6.362 e ss.)
21. Novamente, a fiscalização desconsidera a forma de contabilização do
fornecimento de energia elétrica adotada pela Autuada.
[...]
23. Ou seja, apenas após o encerramento do mês que fornecida a energia, a
Autuada apura o volume exato de energia comercializada e conclui o faturamento
do período, com a emissão das Notas Fiscais ao adquirente. Enquanto não
apurado o volume exato de energia, a Autuada lança em sua contabilidade os
valores estimados de fornecimento a título de provisão de venda de energia.
24. Daí que o valor excedente identificado pela fiscalização decorre dos
lançamentos feitos pela Autuada para provisão dos recebimentos a título de
venda de energia elétrica. As diferenças entre a contabilidade e as informações
contidas na GIPS consistem em lançamentos contábeis que não representam
efetiva operação de venda de energia, mas uma mera expectativa de realização
da operação.
25. Tanto é verdade que, conforme comprovam os lançamentos contábeis (fls.
1.968/1.970), os lançamentos das provisões foram devidamente baixados no mês
subsequente ao do lançamento, diante da concretização da operação em volume
diverso ao provisionado, sendo então efetuado o lançamento da efetiva venda e a
indicação da correspondente nota fiscal.
26. O que se deve considerar, para fins de mensuração do valor da venda de
energia é o saldo contábil da respectiva conta. Após o lançamento das provisões,
respectivas baixas, bem como dos valores efetivos referentes à venda de energia,
o saldo da conta de “VENDA DE ENERGIA” é de R$4.421.486,53 (30/20/2010), que
é exatamente o saldo considerado pela fiscalização para o lançamento.
27. Os valores correspondentes à efetiva venda de energia são lançados como
“FATURAS A RECEBER – MERC. INTERNO” e na descrição do lançamento há a
Fl. 6542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
28
menção expressa ao número da nota fiscal correspondente. Por outro lado, os
valores lançados como provisão são descritos como “PROVISÃO VENDA ENERGIA
ELÉTRICA”, com a indicação do mês a que se refere a provisão.
28. A I. Fiscalização considerou todos os valores lançados na contabilidade a
“crédito”, inclusive os valores lançados para fins de provisão e que não consistem
em efetiva comercialização de energia. Ademais, não foram considerados os
valores lançados “debito”, correspondente ao estorno das provisões.
29. Em resumo, portanto, todos os valores lançados na contabilidade e que
representam uma operação de venda de energia foram informados pela Autuada
em suas memórias de cálculo (fls. 299/305) e declaradas em GFIP.
30. Prova das alegações da Autuada é o anexo Livro Razão da conta com a o
lançamentos dos efetivos recebimentos da CCEE – Câmara de Comércio de
Energia Elétrica (doc. 02), que é o adquirente da energia comercializada no
período tratado no presente processo administrativo. Os valores recebidos
guardam proporção com os valores faturados e lançados como efetiva venda de
energia na contabilidade. Não há outros valores a serem considerados para
cálculo da contribuição.
Devolvidos os autos à DRJ, o colegiado julgou as alegações da Recorrente
parcialmente procedentes para retificar o lançamento em relação às competências 08/2010 e
10/2010 com base nos seguintes fundamentos (fl. 6.417 e ss):
[...]
Primeiro ponto a analisar diz respeito às provisões de vendas e respectivos
estornos e a alegação de que a empresa ofereceu à tributação os valores
provisionados mensalmente. Analisando os lançamentos correspondentes às
receitas com venda de energia elétrica, efetuados na conta 3.01.01.14 - Venda de
energia, no livro Razão (fls. 1.968/1970) constata-se que a empresa contabilizou
provisões de venda de energia elétrica no período, as quais foram estornadas, em
geral no início do mês subsequente. Entretanto, vê-se pelos lançamentos
efetuados na conta de venda de energia, que as provisões efetuadas não guardam
qualquer relação de valor com as vendas faturadas, como podemos observar
pelos lançamentos na conta e respectivo histórico no demonstrativo abaixo:
[...]
A alegação da impugnante, que incluiu a receita de venda de energia elétrica na
base de cálculo das contribuições observando o regime de competência, mostra-
se totalmente inconsistente. Ao confrontar-se os demonstrativos de apuração da
base de cálculo mensal elaborados pela empresa (fls. 299/305) com os valores
contabilizados (fls. 1.968/1.970), constata-se que os valores da venda de energia
elétrica informados pela empresa nos demonstrativos não guardam qualquer
relação com as provisões efetuadas pela empresa, dada a discrepância de valores
entre eles (à exceção da competência 06/2010), conforme podemos observar no
demonstrativo seguinte:
Fl. 6543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
29
Competência Venda
energia
elétrica
Planilhas de apuração fls.
299/305
Provisões – Conta 3.01.01.14 –
Venda
de
Energia
(fls.
1.968/1.970)
06/2010
714.433,35
714.433,35
07/2010
722.128,98
-
08/2010
717.621,29
-
09/2010
715.960,72
1.585.437,41
10/2010
726.334,53
723.492,87
11/2010
830.057,71
1.896.085,15
12/2010
668.893,78
486.126,60
Assim, suas alegações de que efetua a medição prévia do volume de energia e
oferece a receita esperada à tributação não encontra respaldo em sua
escrituração contábil. Observa-se que os valores provisionados mensalmente não
indicam ter ocorrido a alegada medição prévia ao final de cada mês, considerando
a grande discrepância de valores, como podemos observar nos meses de julho e
agosto de 2010, nos quais não ocorreu a provisão de quaisquer valores, e nos
meses de setembro e novembro de 2010, nos quais os valores provisionados são
muito superiores ao valor faturado.
Ademais, a comercialização da energia elétrica é reconhecida na escrituração
contábil do contribuinte apenas com a contabilização das Notas Fiscais de Venda,
que em grande parte foram emitidas ao final de cada mês, como podemos
observar nos lançamentos contábeis relativos às vendas, abaixo relacionados:
[...]
Na análise da escrituração contábil constata-se que a base de cálculo relativa às
vendas de energia elétrica apurada e lançada pela fiscalização (Demonstrativo de
fl. 129 e Relatório de Lançamentos de fls. 19/20) corresponde exatamente à
receita de venda de energia elétrica contabilizada na conta 3.01.01.14 - venda de
energia (excluídas as reversões de provisões):
[...]
Conclui-se, pelo exposto, que a receita bruta relativa à venda de energia elétrica,
foi corretamente apurada pela fiscalização, conforme demonstrado na planilha de
fl. 129.
No recurso, a Recorrente refutou a conclusão do acórdão recorrido, reiterando as
alegações de sua manifestação à diligência fiscal.
Fl. 6544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
30
Apesar do esforço da Recorrente, entendo que o acórdão não merece reparos, eis
que o acervo probatório constante dos autos não corrobora suas alegações.
Como exposto, na impugnação, a Recorrente alegou que os valores cobrados –
relativos às competências 07, 08, 10, 11 e 12/2010 – já haviam sido recolhidos nas competências
06 a 11/2010, pois a receita oriunda da comercialização de energia elétrica teria sido oferecida à
tributação por ocasião da efetiva venda da energia e não na ocasião da emissão da nota fiscal, em
observância do princípio da competência. A primeira inconsistência da alegação da Recorrente
decorre do fato de que, conforme a planilha de fl. 43, a Recorrente apresentou GFIPs com receita
da comercialização de produção rural apenas em 08, 09 e 10/2010. Ou seja, nas GFIPs de 06, 07,
11 e 12/2010, a Recorrente não ofereceu à tributação nenhuma receita decorrente de venda de
energia elétrica. A informação da receita de venda de energia elétrica surgiu apenas com os
relatórios gerenciais entregues pela Recorrente em atendimento ao TIPF (fls. 299 e ss.)
Cumpre notar também que, na impugnação, a Recorrente alega o seguinte (fl.
1.033):
77. Cumpre esclarecer que a emissão da Nota Fiscal em momento posterior à
efetiva entrega da energia — geralmente no segundo mês subsequente — se
deve à necessidade da realização de uma medição precisa da quantidade de
energia (MHw)disponibilizada à empresa adquirente. Ou seja, apenas após o
encerramento do mês, as empresas apuram o volume de energia disponibilizada e
concluem o faturamento do período, com a emissão da nota fiscal.
78. Entretanto, por conduta conservadora e em observância ao princípio da
competência, a Impugnante efetua a medição prévia do volume de energia e
oferece a esperada receita correspondente à tributação, no próprio mês da
comercialização, independentemente da emissão do documento fiscal.
Posteriormente, na manifestação à diligência fiscal, a Recorrente complementa sua
alegação da seguinte forma (fl. 6.363):
23. Ou seja, apenas após o encerramento do mês que fornecida a energia, a
Autuada apura o volume exato de energia comercializada e conclui o faturamento
do período, com a emissão das Notas Fiscais ao adquirente. Enquanto não
apurado o volume exato de energia, a Autuada lança em sua contabilidade os
valores estimados de fornecimento a título de provisão de venda de energia.
24. Daí que o valor excedente identificado pela fiscalização decorre dos
lançamentos feitos pela Autuada para provisão dos recebimentos a título de
venda de energia elétrica. As diferenças entre a contabilidade e as informações
contidas na GIPS consistem em lançamentos contábeis que não representam
efetiva operação de venda de energia, mas uma mera expectativa de realização
da operação.
25. Tanto é verdade que, conforme comprovam os lançamentos contábeis (fls.
1.968/1.970), os lançamentos das provisões foram devidamente baixados no mês
Fl. 6545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
31
subsequente ao do lançamento, diante da concretização da operação em volume
diverso ao provisionado, sendo então efetuado o lançamento da efetiva venda e a
indicação da correspondente nota fiscal.
Já no recurso voluntário, a Recorrente afirma o seguinte (fl. 6.472):
81. Assim, ainda que se entenda que o valor do efetivo faturamento é que deveria
ser apurado e declarado em GFIP, é de se considerar que a Recorrente declarou
valores até mesmo superior (R$4.426,626,58). Em qualquer das hipóteses, o certo
é que não há valores não oferecidos à tributação.
82. Por fim, cumpre esclarecer que os lançamentos contábeis realizados a título
de “provisão”, inclusive como reconhece a fiscalização, não guardam qualquer
relação com a discussão posta nos autos, até porque não são considerados na
base de cálculo das contribuições lançadas no auto de infração.
83. Note-se que as receitas consideradas no auto de infração são exatamente as
receitas que foram lançadas como faturamento (notas fiscais) na contabilidade.
Vê-se, assim, que, na impugnação, a Recorrente alegou que a receita da
comercialização da anergia elétrica era oferecida à tributação no mês da operação e não no mês
do efetivo faturamento e auferimento da receita. Na manifestação à diligência fiscal, a Recorrente
explicou que no mês de comercialização, fazia uma provisão contábil com a estimativa do valor
que teria a receber, posteriormente, quando da emissão da nota fiscal, a provisão era estornada e
substituída pela por um novo lançamento contábil correspondente à receita efetivamente
auferida.
Infere-se dessas afirmações que, se a Recorrente oferecia à tributação a receita da
comercialização de energia elétrica no mês da comercialização, ela o fazia com base nos valores
das provisões. Contudo, no recurso, a Recorrente afirma que “os lançamentos contábeis
realizados a título de ‘provisão’, inclusive como reconhece a fiscalização, não guardam qualquer
relação com a discussão posta nos autos”. Ora, se não era com base no valor provisionado, com
base em que as receitas futuras eram oferecidas à tributação no mês da comercialização? Soma-se
a isso, o fato de que, com exceção da competência 06/2010, os valores das provisões feitas e
estornadas na contabilidade da Recorrente (fls. 1.968/1970) não coincidem com os valores
constantes dos relatórios gerenciais (fls. 299/305), como evidencia a planilha de fl. 6.418,
elaborada pela DRJ e reproduzida abaixo:
Competência Venda
energia
elétrica
Planilhas de apuração fls.
299/305
Provisões – Conta 3.01.01.14 –
Venda
de
Energia
(fls.
1.968/1.970)
06/2010
714.433,35
714.433,35
07/2010
722.128,98
-
08/2010
717.621,29
-
Fl. 6546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
32
09/2010
715.960,72
1.585.437,41
10/2010
726.334,53
723.492,87
11/2010
830.057,71
1.896.085,15
12/2010
668.893,78
486.126,60
Diante do exposto, entendo que o acervo probatório carreado aos autos pela
Recorrente não lastreia sua alegação de que os valores relativos às receitas decorrentes de venda
de energia elétrica componentes dos lançamentos já haviam sido previamente oferecidos à
tributação. Por isso, voto pela improcedência do recurso em relação ao presente ponto.
2.6. A não incidência das contribuições sobre a remessa de produtos para
armazenamento e empréstimo à Companhia Energética São José (Levantamento P6)
Conforme o relatório fiscal, a Recorrente emitiu uma série de notas fiscais de
remessa de mercadoria (açúcar) para armazenamento, bem como notas de empréstimo de
mercadorias, em ambas as situações tendo a Companhia Energética São José como contraparte,
não tendo comprovado, entretanto, o retorno dessas mercadorias ao seu estabelecimento. Em
razão disso, a autoridade lançadora considerou que as operações consubstanciadas nessas notas
seriam verdadeiras vendas, cujo resultado deveria compor a receita bruta da atividade
agroindustrial. In verbis: (fl. 963):
7.6.1. O valor originário do débito apurado corresponde a este levantamento,
refere-se ao montante das contribuições sociais devidas pela empresa, mediante
a aplicação das alíquotas da contribuição patronal, RAT e Terceiros incidente
sobre as Nfe emitidas pela fiscalizada de remessa para armazenamento e de
empréstimo, tendo como empresa destinatária CESJ na qual estão relacionadas na
"PLANILHA VI" anexa a este PAF em fls. 130 a 134 na qual faz parte integrante.
Nas Nfe de remessa consta no campo informações complementares que existem
os documentos de transporte e/ou motorista e/ou placa do veículo e/ou ordem
de venda, incluindo o campo com os dados da transportadora. No entanto, em
relação a Nfe emitidas pela fiscalizada de retorno deste armazenamento não
constou nada, nenhuma informação de como foram conduzidas as transferências
de local destes produtos (por quem, quem pagou as despesas), ou seja,
documento de transporte, ordem de venda, nome do motorista, placa do veículo
que caracterize a efetivo retorno físico dos produtos, nem tão pouco constou os
dados do transportador no campo específico da Nfe de retorno. Um detalhe
importante é que nas Nfe de retorno constou como sendo de produto não
entregue ao destinatário, e de emissão no ano de 2011, quatro ou cinco meses
depois de remetidas. No TIF foram intimados a apresentar os documentos de
suporte relacionados a uma amostra de Nfe(oito do item "9"), mas se fizeram
inertes. Com relação ao empréstimo, qual empresa em sã consciência empresarial
emprestaria um produto da qual sobrevida e obtém seus lucros(atividade fim), ou
seja, sem retorno financeiro (o retorno do produto foi no mesmo valor da
Fl. 6547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
33
remessa), se a fiscalizada não é sem fins lucrativos? Por ser uma operação com
produtos relacionados à atividade fim da fiscalizada (açúcar) não seria uma
venda? Foi intimado a apresentar comprovantes de recebimento e contrato mas
se mantiveram inertes. Outro detalhe importante é que há ocorreu uma
seqüência na emissão das Nfe, ou seja, primeiro utilizaram as remessas para
armazenamento, logo em seguida não emitiram mais remessa e passaram a
utilizar o empréstimo, simplesmente alterando a forma de encaminhamento
(natureza da operação). Portanto, diante das lacunas explicitas acima, e sendo a
CESJ uma coligada da fiscalizada (vide anexos "JUCESP CESJ" e "JUCESP ANDRADE
2" pertencentes a este PAF em fls. 135 a 147 e 148 a 197 das quais fazem parte
integrante, respectivamente), lançamos os valores descritos na "PLANILHA VI". O
débito apurado neste levantamento NÃO foi declarado na última GFIP entregue
antes do início desta ação fiscal em cada competência.
Na impugnação (fl. 1034 e ss), a Recorrente alegou que o lançamento seria nulo, eis
que teria partido de uma presunção pura, sem amparo em provas de que as operações não eram
simples remessas/empréstimos para empresa coligada, mas verdadeiras vendas. Sustentou que
caberia à fiscalização carrear indícios de que as operações tiveram natureza mercantil e que não
haveria como produzir prova negativa, no sentido de que não teria recebido valores relativos a tais
remessas. Aduziu também que não haveria proibição legal quanto à realização de empréstimos
entre empresas do mesmo grupo econômico e que tais empréstimos se justificariam em razão das
peculiaridades de sua atividade econômica (agroindústria açucareira), decorrentes especialmente
da sazonalidade climática.
Especificamente em relação à operação, a Recorrente explicou que emitiu as notas
fiscais de armazenamento visando à remessa de açúcar ao depósito fechado da CESJ (fls.
1138/1250). Entretanto, após a emissão das notas de armazenamento, a Recorrente alega ter
verificado que a legislação do ICMS de São Paulo só admitia a remessa de mercadorias para
depósito fechado entre estabelecimento do mesmo titular.6 Em razão disso, em vez de cancelar as
notas de remessa, a empresa optou por emitir novos documentos fiscais registrando o retorno da
mercadoria ao estabelecimento de origem (fls. 1251/1364), como forma de anular as notas fiscais
de remessa. Conforme a Recorrente, seria este o motivo para não ter constado das notas de
retorno as informações relativas ao transporte, constantes das notas de remessa.
Ainda sobre a operação objeto de autuação, alega a Recorrente que, na sequência
dos fatos narrados no parágrafo anterior, verificou-se uma possível necessidade de a CESJ não ter
em estoque mercadoria (açúcar) suficiente para cumprir contratos por ela firmados. Por este
motivo, a Impugnante enviou à CEJS, a título de empréstimo (notas fiscais às fls. 1365/1501), as
mesmas mercadorias que anteriormente seriam remetidas ao seu depósito fechado. Entretanto, a
mercadoria emprestada não foi necessária ao atendimento dos contratos firmados pela CESJ, a
qual emitiu as notas de retorno físico das mercadorias em questão (fls. 1.502/1.623), nas quais

6 Conforme alega a Recorrente, a remessa de mercadorias para depósito fechado apenas poderia ocorrer entre
estabelecimentos do mesmo titular, como dispõe o art. 17 c/c Anexo VII do RICMS/SP.
Fl. 6548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
34
consignaram-se todas as informações de transporte, como transportadora, nome dos motoristas,
placa do veículo, dentre outras, além de indicação das notas de remessa às quais se relacionavam.
Subsidiariamente, a Recorrente requereu que apenas as notas de armazenamento
ou as notas de empréstimo fossem consideradas no lançamento, tendo em vista que, no mundo
dos fatos, aconteceu apenas uma operação.
Em vista das alegações, a DRJ converteu o julgamento em diligência nos seguintes
termos (fls. 1782/1784):
[...]
Analisando os documentos apresentados pela empresa, constata-se que as Notas
Fiscais de retorno das mercadorias, emitidas pela Companhia Energética São José
– CESJ, em Novembro/2010 (fls. 1.502/1.623), fazem referência, no campo “dados
adicionais” à operação de retorno de empréstimo, citando o número da Nota
Fiscal de remessa dos produtos em empréstimo.
Parece-nos, à primeira vista, que as mercadorias enviadas a título de empréstimo
efetivamente retornaram à empresa, ainda em Novembro/2010. Entretanto, não
nos é possível formar convicção quanto a este fato somente com os documentos
apresentados, sendo necessária a confirmação das operações na escrituração
fiscal e contábil da empresa.
[...]
c) Levantamento P6. Contribuições previdenciárias sobre a remessa de produtos
para armazenamento e empréstimo à Companhia Energética São José – CESJ.
i. Verificar e confirmar, pela escrituração fiscal e contábil, se as Notas Fiscais
apresentadas às fls. 1.502/1.623, correspondem ao retorno das mercadorias
enviadas em empréstimo, relacionadas na “Planilha VI”.
Em resposta, a fiscalização apresentou as seguintes considerações:
4.31 Analisamos através da escrituração fiscal e contábil, por amostragem, se as
Notas Fiscais apresentadas às fls. 1.502/1.623 correspondem ao retorno das
mercadorias enviadas em empréstimo, relacionadas na “Planilha VI”.
4.32 Assim, verificamos, por exemplo, que a Nota Fiscal no 000102856, emitida
pela Companhia Energética São José – CESJ, no valor de R$ 23.964,28, fl. 1502, faz
referência no campo “Informações Complementares” que se tratou de retorno de
empréstimo de mercadoria relacionada na Nota Fiscal de Saída do diligenciado de
número 60.453.
4.33 Analisando, por amostragem, as notas fiscais de saída do diligenciado e sua
contabilidade, também por amostragem, verificamos que esta nota fiscal de saída
no 60.453 foi emitida em 04/11/2010, com a “Descrição da Natureza da
Operação” sendo de “Empréstimo”, conforme resumo da nota fiscal demonstrado
na figura 1, abaixo:
Fl. 6549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
35
[...]
4.34 No entanto, analisando a contabilidade, verificamos que foi feito no mesmo
dia 04/11/2010 o lançamento contábil relativo a esta saída, utilizando-se a conta
CLIENTES REMESSA, cód. 0040030000, tanto a débito quanto a crédito, sem
reflexo na baixa de estoque pela saída da mercadoria, como pode ser verificado
na figura 2 abaixo, que demonstra a cópia do lançamento contábil feito relativo à
Nota Fiscal no 60.453.
[...]
4.35 Neste tipo de lançamento contábil, haveria a necessidade de haver uma
conta de contrapartida que registrasse a baixa no estoque pela saída da
mercadoria açúcar cristal.
4.36 O fato de se usar a mesma conta a débito e a crédito faz com que, na prática,
se anule o lançamento, como se fosse um estorno, já que os valores a débito e a
crédito são os mesmos, e, no presente caso, isto não teve reflexo na diminuição
do estoque pela saída da mercadoria.
[...]
4.38 Já em relação ao “suposto” retorno, que teria sido feito pela Nota Fiscal, de
número 000102856, fl. 1.502, emitida pela Companhia Energética São José – CESJ,
foram feitos os seguintes lançamentos contábeis, em 17/12/2010 (data do
suposto retorno), informados na figura 3, abaixo:
[...]
4.39 Analisando o lançamento acima, referente à nota fiscal de número
000102856 e considerando o lançamento anterior de saída, verificamos que a
conta CLIENTES REMESSA, cód. 0040030000, recebeu a débito e a crédito o valor
de R$ 95.857,12, o que fez com que este lançamento “anulasse” os valores da
conta CLIENTES REMESSA referente a esta transação e não refletindo o aumento
no estoque de açúcar pela suposta entrada da mercadoria. Cópias destes
lançamento e dos lançamentos relativos a 2010 podem ser verificados no ANEXO
9 – Lançamentos Contábeis NF - Saída 2010 – Planilhas VII e VIII.
[...]
4.42 Além do mais, verificou-se que não há emissão de Nota s Fisca is de Entrada
pelo diligenciado compatíveis com os retornos das Notas Fiscais da CESJ das fls.
1.502/1.623.
Intimada da informação fiscal, a Recorrente apresentou as seguintes alegações (fls.
6.367/6.369):
46. Quanto à forma de contabilização das remessas, a fiscalização deixou de
considerar que a natureza das operações é de empréstimo. Ou seja, embora as
mercadorias tenham saído do estabelecimento da Autuada, não houve uma
efetiva venda de produtos e nem a transmissão da propriedade de mercadorias,
Fl. 6550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
36
motivo pelo qual as mercadorias não poderiam ser “baixadas” do estoque da
Autuada.
47. Embora não estivessem fisicamente no estabelecimento, as mercadorias ainda
pertenciam ao estoque da Autuada, tanto que foram vendidas posteriormente ao
retorno. Daí que os lançamentos contábeis estão corretos para refletir a remessa
das mercadorias em empréstimo.
[...]
49. Com efeito, a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal de entrada se
restringe à hipótese em que o remetente é pessoa física ou não contribuinte do
ICMS, como se infere dos dispositivos abaixo:
[...]
50. Note-se que o dispositivo acima elenca as hipóteses em que a Autuada está
obrigada à emissão da nota fiscal de entrada, dentre as quais não se encontra a
operação de retorno de empréstimo com contribuintes do ICMS. Assim, sendo a
Companhia Energética São José – CESJ empresa regularmente inscrita na
SEFAZ/SP, não é necessária e muito menos obrigatória a emissão de NF de
entrada pela Autuada.
Devolvidos os autos à DRJ, o lançamento foi mantido por ter considerado o
colegiado a quo (i) que apesar de intimada, a Recorrente não apresentou os documentos de
transporte que confirmariam a efetiva devolução da mercadoria; e (ii) que a contabilidade da
Recorrente também não confirmaria o retorno da mercadoria por não terem sido contabilizados
(a) a diminuição do estoque na saída das mercadorias e (b) a recomposição do estoque no alegado
retorno das mercadorias:
[...]
A fiscalização aponta inconsistências e irregularidades, faz indagações e
considerações, que, no meu entender, de forma isolada não seriam suficientes
para concluir tratar-se de comercialização da produção, mas que em seu conjunto
caracteriza indício relevante do não retorno das mercadorias, cuja confirmação
(ou não) depende da apresentação dos esclarecimentos e documentos solicitados
pela fiscalização, em especial dos documentos de transporte. No entanto, como
relatado, a empresa deixou de apresentar os documentos.
Por outro lado, deve-se afastar as alegações da fiscalização quanto à falta de
emissão de Nota Fiscal de Entrada pela impugnante, quando da entrada de
mercadorias em retorno ou devolução por pessoas jurídicas obrigadas à emissão
de Notas Fiscais, considerando inexistir essa obrigação, nos termos do Convênio
Sinief sno, de 15 de dezembro de 19701:
[...]
Analisando os documentos apresentados, a fiscalização constatou que o
lançamento contábil das saídas ocorreu na conta CLIENTES REMESSA, Cód.
Fl. 6551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
37
0040030000, tanto a débito quanto a crédito, sem reflexo na baixa de estoque
pela saída da mercadoria.
Em relação à contabilização das Notas Fiscais de retorno das mercadorias,
constatou que a contabilização também ocorreu na conta CLIENTES REMESSA,
cód. 0040030000, com lançamento a débito e a crédito, não refletindo o aumento
no estoque de açúcar pela suposta entrada da mercadoria.
Dessa forma, a escrituração contábil do contribuinte não confirma o efetivo
retorno das mercadorias ao estoque da empresa.
Ao final, a fiscalização registra que a empresa não apresentou os documentos de
transporte das mercadorias:
[...]
Os documentos de transporte das mercadorias, embora não solicitados durante o
cumprimento da diligência, foram solicitados pela fiscalização através do Termo
de Intimação Fiscal – TIF no 001/2013, de 24/10/2013 (fls. 616/617), para
comprovação do efetivo retorno das mercadorias.
Pelo exposto, não tendo a empresa comprovado o efetivo retorno das
mercadorias remetidas à Companhia Energética São José – CESJ, pela recusa na
apresentação dos documentos de transporte solicitados pela fiscalização e, ainda,
em razão dos lançamentos contábeis apresentados não registrarem o aumento do
estoque pela suposta entrada das mercadorias, como constatado pela
fiscalização, o lançamento deve ser mantido na sua integralidade.
No recurso, a Recorrente reiterou as alegações de sua impugnação e de sua
manifestação à diligência fiscal. Além disso, em homenagem ao princípio da verdade material,
apresentou, de forma amostral, alguns documentos de transporte (fls. 6.491/6.505) que
lastreariam as informações constantes das notas fiscais de retorno.
Pois bem.
Inicialmente, rejeito a alegação de nulidade apresentada pela Recorrente. Como
apontado pelo acórdão recorrido, o lançamento está pautado em uma série de indícios que, a
despeito de sozinhos não terem força probante da ocorrência do fato gerador, em conjunto deram
à autoridade lançadora elementos de convicção suficientes para o lançamento. Os indícios
elencados pela autoridade lançadora foram os seguintes: (i) a mercadoria objeto das remessas
para armazenamento e para empréstimo é uma mercadoria normalmente comercializada pela
Recorrente (açúcar); (ii) a falta de informações quanto ao transporte das mercadorias nas notas de
retorno atreladas às operações de remessa para depósito; (iii) o lapso temporal de 4 a 5 meses
entre a remessa e o retorno das mercadorias; (iv) a informação “produto não entregue ao
destinatário” constante das notas de retorno em questão; (v) o não atendimento, por parte do
contribuinte, à intimação para apresentação dos documentos de transporte relacionados ao
retorno das mercadorias (item 9 do TIF no 1/2013, fls. 606/617); e (vi) a substituição da natureza
Fl. 6552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
38
das operações, de “remessa para depósito” para “empréstimo” no decorrer dos meses
fiscalizados.
Todos esses indícios estão provados documentalmente nos autos e constituem
prova, ainda que indireta, da potencial ocorrência do fato gerador. Ademais, ao longo do
processo, a Recorrente pôde rebatê-los, apresentar provas em sentido contrário e argumentar
contra eles, não se vislumbrando, dessa forma cerceamento ao seu direito de defesa, que pudesse
levar à nulidade do lançamento.
Quanto ao mérito das operações, entendo que o ponto de maior peso contra a tese
defendida pela Recorrente é a cronologia dos fatos, que depõe contra sua verossimilhança.
Como exposto, alega a Recorrente que emitiu as notas fiscais de armazenamento
visando à remessa de açúcar ao depósito fechado da CESJ (fls. 1138/1250). Após a emissão dessas
notas, a Recorrente verificou que a legislação do ICMS de São Paulo só admitia a remessa de
mercadorias para depósito fechado entre estabelecimento do mesmo titular. Em razão disso, em
vez de cancelar as notas de remessa, a Recorrente optou por emitir novos documentos fiscais
registrando o retorno da mercadoria ao estabelecimento de origem (fls. 1251/1364). Na
sequência, a mesma mercadoria foi enviada à CEJS, a título de empréstimo (notas fiscais às fls.
1365/1501). Entretanto, não tendo a mercadoria emprestada sido utilizada pela CESJ, esta emitiu
notas de retorno físico da mercadoria em questão (fls. 1.502/1.623). Nessas notas, consignaram-se
todas as informações de transporte – como transportadora, nome dos motoristas, placa do
veículo, dentre outras – além de indicação das notas de remessa às quais se relacionavam.
A cronologia dos acontecimentos, na forma narrada pela Recorrente, portanto, é a
seguinte: (1) emissão das notas de remessa para depósito; (2) emissão das notas de retorno das
mercadorias remetidas; (3) emissão das notas de empréstimo; (4) emissão das notas de retorno
do empréstimo.
No entanto, a sequência cronológica narrada pela Recorrente não é respaldada pela
documentação constante dos autos, em especial, pelas planilhas de fls. 800/807, apresentadas
pela própria Recorrente em atendimento ao TIF no 1/2013. A teor dessas planilhas, as notas de
remessa para armazenamento são datadas de 30/10/2010 a 03/11/2010 e as notas de retorno
desse armazenamento são datadas de 11/03/2011 a 15/13/2011. Por sua vez, as notas de remessa
para empréstimo são datadas de 04/11/2010 a 08/11/2010 e as notas de retorno do empréstimo
são datadas de 17/12/2010 a 29/12/2010. Vê-se, assim, que a documentação fiscal da recorrente
aponta para a seguinte cronologia: (1) remessa de mercadoria para armazenamento; (2) remessa
de mercadorias para empréstimo; (3) retorno das mercadorias empresadas; e (4) retorno das
mercadorias remetidas para depósito.
Essa discrepância entre as alegações e as provas constantes dos autos reforça a
necessidade de apresentação, pelo contribuinte, de provas do efetivo retorno das mercadorias,
tanto na operação de remessa para depósito como na operação de empréstimo, o que não foi
feito. A este respeito, vale destacar que, contrariamente ao alegado pela Recorrente em sua peça
Fl. 6553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
39
recursal, por meio do já mencionado item 9 do TIF no 1/2013, ela foi intimada a apresentar os
documentos de transporte, notas fiscais, ordens de venda, comprovantes de recebimento ou
outro documento que o valha em relação às operações em análise:
9 - Justificar o motivo das Nfe de CFOP 5949, todas como destinatário a Cia
Energética São José e local de entrega em Colina — SP, com descrição da natureza
da operação como remessa para armazenamento ocorridas no mês 10/2010 e
parte de 11/2010, e com a descrição da natureza da operação como empréstimo
no restante do mês 11/2010, não consideradas como receita operacional na ECD,
e com um produto de comercialização da fiscalizada, ou seja, açúcar. Apresentar
os documentos de transporte, as notas fiscais de venda e as ordens de venda das
Nfe n°5 60024, 60067, 60097, 60282 e 60326,1iem-c.omo comprovante de
recebimento ou outro documento que o valha (exemplo: contrato) referente as
Nfe n°60461,60663 e 60945, todas constantes na planilha IV anexa a este Termo
da qual faz parte integrante.
No entanto, ao responder à fiscalização, a Recorrente limitou-se a responder o
quanto transcrito abaixo (fl. 619) e apresentar as notas fiscais e planilhas de fls. 783/807:
i) Em atendimento ao item 9 da notificação epígrafe, a Andrade Açúcar e Álcool
Referente às notas fiscais no 60024, 60067, 60097, 60282 e 60326 estas estão
vinculadas a Operação de "Remessa para Armazenamento", e posterior retorno.
Já para as notas fiscais no 60461, 60663 e 60945, a Unidade Andrade Açúcar e
Álcool fez uma operação de "Empréstimo" com a Cia Energética São José, pois a
Cia Energética São José não estava tendo estoque suficiente para atendimento a
entrega de produtos a clientes.
Sendo assim, foi firmada esta operação de "Empréstimo" para atendimento a esta
demanda e posterior retorno. (Doc.09)
Vê-se, assim, que tanto durante a fiscalização, como no momento da apresentação
da impugnação, a Recorrente teve oportunidade de apresentar provas da efetiva devolução das
mercadorias, mas não o fez.
Em sede recursal, apelando ao princípio da verdade material, a Recorrente
apresentou os conhecimentos de transporte de fls. 6491/6505 que, de forma amostral,
comprovariam a devolução das mercadorias remetidas para depósito. Conforme a orientação
jurisprudencial firmada pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais7, o princípio da

7 “Exercício: 2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS POR OCASIÃO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO. A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
Contribuinte fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente, ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos”. (Acórdão no 9202-009.946, Sessão de 23/09/2021).
“[...] PROVAS COMPLEMENTARES VINCULADO À MATÉRIA CONTROVERTIDA PREVIAMENTE DELIMITADA .
CONTRAPOSIÇÃO A FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA POSTERIORMENTE TRAZIDOS AOS AUTOS.
POSSIBILIDADE Documento novo vinculado à matéria controvertida, previamente delimitada no início da lide e que
não objetiva trazer aos autos discussão jurídica nova, apresentado para contrapor fatos ou razões posteriormente
Fl. 6554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
40
verdade material não serve para suprir deficiência probatória cujo ônus incumbia ao interessado.
Veja-se que, nos termos do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, a prova documental deve ser
apresentada pelo contribuinte no momento da impugnação, salvo nas hipóteses expressamente
previstas nas alíneas do dispositivo. No caso concreto, a apresentação dos documentos de
transporte não surgiu de forma inaugural no acórdão recorrido. Pelo contrário, tais documentos
estão sendo requisitados desde a fiscalização.
A documentação contábil da Recorrente também não a socorre, já que também não
reflete a saída e o retorno das mercadorias, seja nas operações de remessa para depósito, seja nas
operações de empréstimo. Conforme constatado na diligência fiscal (fl. 1958 e ss), a contabilidade
da Recorrente não registra movimento em seu estoque em decorrência dessas operações, o que
corrobora a acusação fiscal e não a tese de defesa da Recorrente. Registre-se que não prospera a
alegação da Recorrente de que, por tratar-se de operações em que não houve transferência da
propriedade das mercadorias, não deveria ter havido movimentação contábil de seu estoque.
Quando a mercadoria objeto de empréstimo deixou o estoque da Recorrente, sua contabilidade
deveria registrar esse fato, com a diminuição da conta “estoque” e com o consequente registro do
crédito dessa mesma mercadoria emprestada em favor da Recorrente.
Ante o exposto, considero improcedentes as alegações da Recorrente.
2.7. A não incidência das contribuições sobre a remessa de produtos para
armazenamento à Coopercitrus (Levantamento PC)
Conforme narra o relatório fiscal, a Recorrente emitiu uma série de notas fiscais de
remessa de mercadoria para armazenamento ou armazém geral, tendo como destinatária
Coopercitrus, não tendo comprovado, entretanto, o retorno dessas mercadorias ao seu
estabelecimento. Em razão disso, a autoridade lançadora considerou que as operações
consubstanciadas nessas notas seriam verdadeiras vendas, cujo resultado deveria compor a
receita bruta da atividade agroindustrial. In verbis: (fl. 963):
7.7. Levantamento PC
7.7.1. O valor originário do débito apurado corresponde a este levantamento,
refere-se ao montante das contribuições sociais devidas pela empresa, mediante
a aplicação das alíquotas da contribuição patronal, RAT e Terceiros incidente
sobre as Nfe emitidas pela fiscalizada de remessa para armazenamento ou
armazém geral enviadas para a empresa destinatária COOPERCITRUS na qual
estão relacionadas nas "PLANILHA VII" e "PLANILHA VIII" anexas a este PAF em fls.
198 a 255 e 256 a 261 das quais fazem parte integrante, respectivamente. Nas Nfe
de remessa consta no campo informações complementares que existem os
documentos de transporte e/ou motorista e/ou placa do veículo e/ou ordem de
venda, incluindo o campo com os dados da transportadora. No entanto, em

trazidos aos autos, destinado a comprovar matéria fática que é o cerne da lide, amolda-se ao disposto no art. 16, §
4.o, alínea "c" do Decreto no 70.235, de 1972, podendo ser apreciado no julgamento de segunda instância. (Acórdão
9202-011.004, Sessão de 24/08/2023).
Fl. 6555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
41
relação a Nfe de retorno deste armazenamento não foram apresentados
nenhuma, nem, tão pouco, as ordens de venda e/ou documentos de transporte
e/ou notas fiscais de venda (qual destinação feita à remessa para
armazenamento?). No TIF foram intimados a apresentar os documentos de
suporte relacionados a uma amostra de Nfe de remessas / retornos (vinte e duas
do item "1" e duas do item "11") e mesmo assim mantiveram inertes. Não
tivemos como confirmar o retorno destes produtos, pois não temos informação
das Nfe de retorno e do documento de transporte (por caminhão, por trem, ou
outro meio), placa do veículo, nome do motorista, e outros. O débito apurado
neste levantamento NÃO foi declarado na última GFIP entregue antes do início
desta ação fiscal em cada competência.
Há de se notar que, diferentemente da situação apresentada no tópico antecedente
deste voto, na presente situação, as notas fiscais de retorno sequer foram apresentadas à
fiscalização.
Na impugnação (fl. 1040 e ss.) a Recorrente apresentou o contrato de
armazenamento firmado com a Coopercitrus (fls. 1625/1635), bem como as notas fiscais de
retorno (fls. 1672/1758), organizadas na forma da planilha de fls. 1637/1671, nas quais constariam
os dados relativos ao transporte, que comprovariam o retorno das mercadorias.
Na resolução (fls. 1782/1783), a DRJ consignou o seguinte:
No caso, a fiscalização considerou e tributou as remessas para armazenamento
realizadas no período de julho/2009 a julho/2010 (planilha VII) e Novembro/2010
(planilha VIII), informando o valor de cada Nota Fiscal nas planilhas.
As Notas Fiscais de retorno dos produtos armazenados, relacionadas na planilha
de fls. 1.637/1.671, referem-se ao período de outubro/2009 a outubro/2011.
Nesta planilha a empresa informa o número das Notas Fiscais, data, quantidade e
valor das mercadorias e dados dos transportadores.
Verifica-se que o retorno das mercadorias ocorreu durante longo período,
ultrapassando, inclusive, o período objeto da fiscalização. A confirmação e certeza
quanto ao efetivo retorno das mercadorias armazenadas somente será possível
com a verificação das Notas Fiscais de retorno das mercadorias e sua confirmação
na escrituração fiscal e contábil da empresa, confirmando que a natureza da
operação é o armazenamento de mercadorias.
[...]
d) Levantamento PC. Contribuições previdenciárias sobre a remessa de produtos
para armazenamento na Coopercitrus.
i. Solicitar à empresa a apresentação das Notas Fiscais de retorno das
mercadorias, relacionadas na planilha de fls. 1.637/1.671, a serem confirmadas e
validadas pela escrituração contábil, e informar se comprovam o efetivo retorno
das remessas relacionadas nas planilhas VII e VIII .
Fl. 6556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
42
Realizada a diligência, a fiscalização apresentou as seguintes considerações (fls.
1961/1965:
[...]
4.52 Partindo para a análise fiscal e contábil, por amostragem, verificamos
inicialmente que para o ano de 2009, conforme o ANEXO 8 [...]
1 – As Notas Fiscais discriminadas na planilha de fls. 1.637/1.671 [notas de
retorno] apresentadas a esta fiscalização, Anexo 7, não fazem referência no seu
campo “Dados Adicionais” às notas fiscais de saída [notas de remessa],
relacionadas nas Planilhas VII e VIII;
2 – Há inconsistências nas informações das placas dos veículos de transporte
registradas na planilha de fls. 1.637/1.671 com as Notas Fiscais ali discriminadas,
conforme observado no corpo destas notas fiscais, cujas cópias estão disponíveis
no ANEXO 7 – Cópias das Notas Fiscais Planilha de Fls. 1.637/1.671;
[...]
4 – As saídas das Notas Fiscais das Planilhas VII e VIII [notas de remessa] foram
lançadas contabilmente em parte de maneira correta (utilizando-se uma conta de
registro do crédito e outra com registro de baixa do estoque) e em parte de
maneira incoerente, já que se utilizou a mesma conta (CLIENTES REMESSA) tanto
no registro do crédito, pelo “empréstimo” ou saída para “armazenamento”,
quanto para a “baixa do estoque”, o que na prática faz com o lançamento contábil
se anule e não tenha efeito;
5 - Mas, em relação ao suposto “retorno” das mercadorias, os lançamentos
contábeis das Notas Fiscais citadas nas Planilhas VII e VIII foram aqueles em que a
conta CLIENTES REMESSA é debitada e creditada ao mesmo tempo;
6 – Nos casos em que as contas VENDAS FATURADAS – EXTERNAS ACUCAR, cód.
0070000110 e/ou VENDA DE AÇÚCAR, cód. 0070000100 foram utilizadas na saída
das mercadorias, mas não no seu “retorno”, teriam seu saldo em aberto, pois
estas contas não foram utilizadas a débito quando do suposto “retorno”,
configurando-se deste modo como uma verdadeira venda de mercadoria;
7 – O registro contábil de suposto “retorno” das Notas Fiscais relacionadas na
Planilha de fls. 1. 637/1.671 também foi feito de forma inconsistente, já que se
utilizou também, como no item acima, a mesma conta (CLIENTES REMESSA) tanto
no registro do crédito, pelo “empréstimo” ou saída para “armazenamento”,
quanto para a “baixa do estoque”, o que na prática faz com o lançamento contábil
se anule e não tenha efeito, e ainda há o fato de que no histórico do lançamento
contábil da conta CLIENTES REMESSA, referentes às Notas Fiscais relacionadas na
Planilha de fls. 1.637/1.671, não há nenhuma referência às Notas Fiscais de Saída
da COOPERCITRUS listadas nas Planilhas VII e VIII;
[...]
Fl. 6557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
43
10 - Não foi apresentado nenhum conhecimento de transporte do retorno das
mercadorias, sendo este um efetivo comprovante de que o produto foi
transportado para o contribuinte.
[...]
4.62 Já em relação a 2010, verificamos que não há lançamentos contábeis do
suposto “retorno” compatíveis com as Notas Fiscais das Planilhas VII e VIII.
4.63 O que foi constatado, conforme ANEXO 9 – LANÇAMENTOS CONTÁBEIS NF -
SAÍDA 2010 – PLANILHAS VII E VIII, são lançamentos contábeis cujo histórico faz
referência à numeração das notas fiscais discriminadas na Planilha de fls.
1.637/1.671, que por sua vez não fazem referência às notas fiscais das Planilhas
VII e VIII, por não constarem esta informação em “Dados Adicionais”.
4.64 Estes lançamentos contábeis, por sua vez, também utilizaram o mesmo
modus operandi descrito acima na figura 2, para o ano de 2009, em que se
utilizou a mesma conta (CLIENTES REMESSA), tanto no registro do crédito quanto
para a baixa do estoque, referente ao suposto “empréstimo” e/ou
“armazenamento”, mas que na prática faz com que o lançamento contábil se
anulasse e não tivesse efeito, já que não comprovam o aumento de estoque pelo
suposto “retorno” da mercadoria, conforme demonstrado no ANEXO 9 –
LANÇAMENTOS CONTÁBEIS NF – SAÍDA 2010 – PLANILHAS VII E VIII, deste Termo
de Conclusão.
[...]
Intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência, a Recorrente alegou
(fls. 6.370 e ss.), em relação à sua documentação fiscal: que a falta de informações sobre as
remessas nas notas de retorno seria mera irregularidade formal, prescindível para a formalização
do retorno das mercadorias, já que, ante os diferentes volumes da mercadoria remetida e
retornada, nem sempre era possível identificar quais remessas eram correspondentes aos
respectivos retornos; que a comprovação dos retornos deveria se dar mediante confronto dos
volumes enviados e retornados; e que as divergências entre as notas fiscais e o relatório (planilha
de fls. 1637/1671) seriam meras irregularidades decorrentes de erros no preenchimento das
planilhas ou da extração do sistema SAP da Recorrente.
Já em relação à escrituração contábil, a Recorrente repete a alegação da seção
anterior deste voto, no sentido de que a baixa no estoque quando da remessa das mercadorias
não era necessária, já que a mercadoria armazenada não deixou de pertencer ao seu estoque; e
quanto aos casos em que houve baixa no estoque quando da remessa, mas não houve a
recomposição do estoque quando do retorno, que isso não implica em presunção de que houve
operação de compra e venda, já que se trata de uma simples irregularidade ou equívoco nos
lançamentos contábeis.
Além disso, a Recorrente argumentou que o ônus de comprovar eventual operação
de compra e venda de mercadorias seria da fiscalização; que a fiscalização não teria cumprido a
Fl. 6558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
44
diligência a contento; e que a fiscalização deveria ter confrontado o volume de mercadorias
remetido e retornado.
Devolvidos os autos à DRJ, as alegações da Recorrente foram julgadas
improcedentes, com a manutenção do levantamento PC no lançamento, sob o fundamento de não
comprovação do retorno das mercadorias remetidas para armazenagem.
Intimada, a Recorrente reiterou as alegações de sua impugnação e de sua
manifestação à diligência fiscal.
Pois bem.
Quanto à falta de fundamento para autuação e ao ônus da prova, reitero os
fundamentos apresentados na seção 2.6 deste voto. O lançamento está pautado em uma série de
indícios que, a despeito de sozinhos não terem força probante da ocorrência do fato gerador, em
conjunto deram à autoridade lançadora elementos de convicção suficientes para o lançamento: (i)
a mercadoria objeto das remessas para armazenamento e para empréstimo é uma mercadoria
normalmente comercializada pela Recorrente; (ii) a falta de informações quanto ao transporte das
mercadorias nas notas de retorno atreladas às operações de remessa para depósito; e (iii) o não
atendimento, por parte do contribuinte, à intimação para apresentação dos documentos de
transporte relacionados ao retorno das mercadorias. Todos esses indícios estão provados
documentalmente nos autos e constituem prova, ainda que indireta, da potencial ocorrência do
fato gerador.
Quanto ao mérito das operações, entendo que os elementos de prova trazidos aos
autos pela Recorrente não foram suficientes para infirmar a tese da fiscalização, a qual, repita-se,
está lastreada nos elementos de prova indicados no parágrafo anterior. Nem a documentação
fiscal, nem a escrita contábil da Recorrente dão lastro à alegação de que o açúcar remetido à
Coopercitrus foi efetivamente devolvido, na forma relatada anteriormente.
Ante o exposto, considero improcedentes as alegações da Recorrente.
2.8. Perícia
Por fim, a Recorrente reiterou seu pedido de perícia, indicando quesitos e
assistente técnico. O pedido, entretanto, deve ser indeferido.
A diligência e a perícia não servem para o fim de suprir material probatório a cuja
apresentação está a parte pleiteante obrigada. Nesse desiderato, os elementos de prova a favor
do Recorrente, no caso em análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à
fiscalização no curso do procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de
todos os documentos e o que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o
pedido de perícia ser utilizado como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de
comprovar suas alegações.
Ante o exposto, voto por indeferir o pedido.
Fl. 6559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720367/2013-54
45
3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso de DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE para: a)
excluir do lançamento efetuado no AI Debcad 51.047.515-9, o levantamento P4 – receitas de
exportações indiretas (rubricas 13 e 16); e b) em relação ao levantamento P1, objeto B – receita
decorrente de venda de cana-de-açúcar, determinar a apropriação das GPSs das filiais, cópias
juntadas às fls. 1.087/1.092, com código de recolhimento 2607, listadas abaixo:
Fl.
Cód. Rec.
Filial
Competência
Valor
1.087
2607
0004-68
12/2009
116,12
1.087
2607
0009-72
12/2009
307,96
1.088
2607
0007-00
03/2010
213,86
1.089
2607
0005-49
11/2010
16.399,02
1.090
2607
0006-20
11/2010
996,32
1.091
2607
0005-49
12/2010
1.136,17
1.092
2607
0006-20
12/2010
454,85
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 6560
DF CARF MF
Original